Tribunal: TJMT
Processo: 0009594-36.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009594-36.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Concussão]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 900.866.431-34 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), GLAUCO ALVES DE FRANCA - CPF: 898.924.881-72 (APELANTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), FABIO LEITE DA SILVA - CPF: 932.010.101-97 (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), EDSON ANGELLO - CPF: 219.855.702-97 (VÍTIMA), ROSENILDA ALVES DA SILVA - CPF: 840.844.722-04 (VÍTIMA), WELIK MARIA AUGUSTA PARREIRA FLEMING - CPF: 701.385.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCO ALVES DE FRANCA - CPF: 898.924.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009594-36.2017.8.11.0042

APELANTE: ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO LEITE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO [CP, ART. 316]. CRIME ENVOLVENDO INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA MEDIANTE AMEAÇA. RECURSOS DE ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS E FÁBIO LEITE DA SILVA.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SUSCITADA POR
AMBOS OS APELANTES
. NULIDADE RECONHECIDA APENAS EM RELAÇÃO À
FÁBIO
. DECLARAÇÕES DIVERGENTES DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ACUSADO.
MÉRITO
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE
ALESSANDRO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ELEMENTOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS DANDO CONTA DO ENVOLVIMENTO DO POLICIAL CIVIL NA PRÁTICA CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO DE
FÁBIO
. VIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE TER O AGENTE CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS VENTILADOS PELA
DEFESA DE ALESSANDRO
. EXCLUSÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. OCORRÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE FÁBIO PROVIDO E DE ALESSANDRO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.1. Recurso de Alessandro Vicente Ferreira dos Santos contra a sentença que o condenou pelo crime de concussão. Suscita preliminarmente a nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer: a) o afastamento da condenação da perda do cargo público; b) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

1.2. Recurso de Fábio Leite da Silva da sentença que o absolveu por entender que inexistem provas de ter concorrido para a infração penal. Aduz, em preliminar, que o seu reconhecimento fotográfico não seguiu as diretrizes do artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, busca a alteração do fundamento absolutório utilizado na sentença do inciso V para o IV do artigo 386, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão.

2. São diversas as questões em discussão.

2.1. Preliminarmente, ambos os apelantes, buscam a nulidade do reconhecimento fotográfico.

2.2. No mérito, a defesa de ALESSANDRO verbera que: a) as provas são insuficientes para se manter a condenação; b) a exclusão do cargo público é muito mais gravosa que a pena privativa de liberdade aplicada na sentença; c) é possível se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

2.3. A tese meritória ventilada pela defesa de FÁBIO consiste na possibilidade de se alterar o fundamento da sentença absolutória, reconhecendo não estar provado que o apelante concorreu para a infração penal.

III. Razões de decidir.

3.1. O reconhecimento fotográfico de Alessandro realizado na Corregedoria-Geral de Polícia Civil foi ratificado em juízo e corroborado por outras provas, não havendo nenhuma nulidade a ser declarada com relação ao procedimento.

3.2. A identificação de Fábio, por sua vez, não foi confirmada em nenhuma outra oportunidade e as descrições fornecidas pela vítima mostraram-se inverossímeis, razão pela qual se mostra imperioso reconhecer sua nulidade.

3.3. As declarações das vítimas, corroboradas pelas provas documentais e testemunhais, confirmam que Alessandro exigiu vantagem indevida e recebeu o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob a ameaça de prisão e de morte do filho da vítima, o que configura o crime de concussão.

3.4. Não restando provado que Fábio concorreu para a infração penal, imperiosa a manutenção de sua absolvição, alterando o fundamento delineado na sentença para o artigo 386, IV, do Código de Processo Penal.

3.5. Não tendo sido afastado do cargo público, falta interesse recursal ao apelante, Alessandro, quanto ao pedido de exclusão da condenação acessória.

3.6. Ultrapassado o lapso temporal necessário contido no artigo 109, V, do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de Alessandro, na modalidade retroativa.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Alessandro parcialmente provido e de Fábio provido.

Teses de julgamento:

“Mostrando-se inverossímil a descrição fornecida pelas vítimas e não tendo sido a identificação fotográfica confirmada em juízo, imperioso se faz a decretação da nulidade do reconhecimento de Fábio”;

“Não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico de Alessandro quando ele é ratificado pelas vítimas em juízo e corroborado por outras provas”;

“Havendo elementos robustos acerca da concussão praticada por Alessandro, sobretudo as declarações harmônicas das vítimas, inviável se cogitar a sua absolvição”;

“Não restando provado que Fábio concorreu para a infração penal, mostra-se escorreito alterar o fundamento de sua absolvição para o artigo 386, IV, do Código de Processo Penal”;

“Tendo sido mantido no cargo público, falta interesse recursal quanto ao pedido de Alessandro para excluir a condenação quanto à pena acessória”;

“Deve ser declarada extinta a punibilidade de Alessandro pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando evidenciado que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu prazo superior ao previsto no artigo 109, V, do Código Penal.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, 226, 386 IV e V; CP, 107, IV (1a parte), 109, V, 115 e 316.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp n. 2.046.491/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024; AgRg no HC n. 689.049/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022;

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009594-36.2017.8.11.0042

APELANTES: ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS

FÁBIO LEITE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS e FÁBIO LEITE DA SILVA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 9594-36.2017.811.0042 (Código 469680), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou
o primeiro apelante
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa – substituídas por 2 (duas) restritivas de direito –, pela prática do crime previsto no artigo 316,
caput
, do Código Penal [concussão]. Além disso, a juíza singular absolveu o
segundo apelante
do cometimento do mesmo crime, por entender não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal (art. 386, V, do Código de Processo Penal).

A defesa de FÁBIO aduz, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico, uma vez que o procedimento realizado na fase investigativa não seguiu os parâmetros do artigo 226, do Código de Processo Penal e a identificação feita pela vítima apresenta “
descrições totalmente inverossímeis quando comparadas às características físicas do apelante”
. No mérito, busca alterar o fundamento utilizado pelo juízo sentenciante, para que a absolvição seja lastreada no inciso IV do artigo 386, do Código de Processo Penal, por entender que não há elementos que indiquem ter o apelante concorrido para a prática da infração penal [doc. digital n. 219390678].

Por sua vez, ALESSANDRO também suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico extrajudicial, sob o argumento de que “
houve induzimento das vítimas”
quando procederam a sua identificação na audiência de instrução e julgamento, em descompasso com as diretrizes previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito busca a sua absolvição, sob o argumento de que não há provas suficientes de sua participação no evento criminoso. Subsidiariamente, requer:
1)
o afastamento da condenação da perda do cargo público, uma vez que a medida não constitui “
efeito automático da condenação”
;
2)
a declaração da prescrição da pretensão punitiva, haja vista o transcurso do lapso temporal necessário entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores “
de toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no presente pleito sobre o caso específico em comento”
[doc. digital n. 228296156].

Em contrarrazões, o Ministério Público defende o parcial provimento dos recursos. Em relação ao apelo de FÁBIO, manifesta-se no sentido de se reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico, enquanto no de ALESSANDRO para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena em concreto [docs. digitais n. 230294689 e 230294698].

O Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, manifesta-se:
1)
pelo provimento do recurso de FÁBIO, a fim de que a sentença seja reformada para declarar a nulidade do seu reconhecimento fotográfico e absolvê-lo com fundamento no inciso IV do artigo 386 do CPP;
2)
pelo parcial provimento do apelo de ALESSANDRO, apenas para se reconhecer a extinção de sua punibilidade, com base na prescrição da pretensão punitiva [doc. digital n. 239965675].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009594-36.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos investigadores de polícia,
ALESSANDRO VINCENTE FERREIRA DOS SANTOS
,
FÁBIO LEITE DA SILVA
e GLAUCO ALVES DE FRANÇA, pela prática do crime de concussão [CP, artigo 316], conforme se extrai de trechos da exordial acusatória:

“
No dia 8.2.2017, em local incerto, mas nesta Capital, entre o interstício de 10h 15min e 11h 50min, os denunciados FÁBIO, GLAUCO e ALESSANDRO, agindo em unidade de propósitos, exigiram em razão da função vinculada a Segurança Pública, vantagem indevida consistente no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) da vítima EDSON ANGELLO.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos os denunciados GLAUCO e ALESSANDRO, na condição de investigadores lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores da Capital e a bordo do veículo oficial descaracterizado Fiat/Pálio prata, placa QBC — 5270, deslocaram-se até o referido assentamento e abordaram a vítima Edson Angello, a qual se identificou como sendo o 'Presidente do Assentamento'. Na oportunidade, mesmo diante da ausência de quaisquer documentos hábeis' que viabilizassem a abordagem (senão a mera e infundada 'suspeita' dos investigadores), os denunciados GLAUCO e ALESSANDRO disseram à vítima que o veículo que estava conduzindo (FIAT IDEA preto, placa JHP-3732) era produto de roubo e, por este motivo, seria conduzida à Delegacia de Polícia para a efetuação do flagrante e apreensão do auto (a abordagem policial foi presenciada por diversos residentes daquele assentamento, os quais foram ouvidos perante à Autoridade Policial).

Ato continuo a vítima dirigiu o seu veículo pela estrada que liga a ponte de ferro, acompanhada do denunciado ALESSANDRO, enquanto o denunciado GLAUCO conduzia o veículo oficial descaracterizado logo atrás.

Durante o trajeto (que se iniciou por volta de 10h15min) o passageiro (Investigador/Denunciado ALESSANDRO) dizia à vítima da pretensão em realizar um "acerto", até que nas proximidades de um restaurante no bairro Paiaguás, adentrou no seu carro uma pessoa identificada como "Delegado de Polícia', que sentou-se no banco traseiro e também exigiu da vítima vantagem indevida, sendo que instantes depois foi acertado o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) para que o veículo não fosse apreendido e ele não fosse preso em flagrante delito. Na ocasião ameaçaram a vítima dizendo que se contasse para alguém teria o filho morto na cadeia'.

A despeito do denunciado GLAUCO não ter participado efetivamente do núcleo do tipo 'exigir', é de clareza solar que ele estava acompanhando os demais investigadores na condução do veículo oficial descaracterizado, tendo como certa o binômio (vontade + consciência) do injusto, bem como o liame de desígnios entre os envolvidos.

Com a exigência dos investigadores não restou outra opção a vítima senão acolher a 'proposta', no entanto, afirmou que somente teria a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) e que para efetuar o saque seria necessária a presença de sua esposa Rosenilda Alves da Silva, haja vista tratar-se da titular da conta bancária.

Diante disso, já com o crime de concussão consumado, por volta de 11h50min, os três denunciados — juntamente com a vítima EDSON — retornaram ao assentamento e buscaram a esposa da vítima Rosenilda Alves da Silvas.

Evidenciando mero exaurimento do crime as vítimas (EDSON e ROSENILDA) dirigiram-se até a agência do Banco Sicoob, situada na região do Bairro CPA, e efetuaram o saque da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) que, somados com os outros R$2.000,00 (dois mil reais) que ROSENILDA trazia em espécie consigo, totalizou o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), os quais foram entregues diretamente ao denunciado ALESSANDRO.

Posteriormente os denunciados ALESSANDRO e FÁBIO solicitaram que as vítimas entrassem no veículo oficial descaracterizado (Fiat/Palio prata) e conduziram-nas até a proximidade da entrada do assentamento. ALESSANDRO entregou a EDSON um papel escrito e um número de telefone', visando entrar em contato no dia 10/02/2017 às 11:00 horas para entrega do restante (R$ 10.000,00), sob ameaça de ser preso e matarem seu filho VAGNER ANGELO.

A materialidade e autoria do crime só foram descortinadas depois que a vítima Edson Angello não conseguiu o valor restante e descobriu que seu veículo não era produto de houve (havia apenas irregularidades administrativas), ocasião em que resolveu denunciar os policiais civis na CGPJC, onde foi confeccionado o BO n. 2017.52671 [...].

No curso das investigações foram efetuadas diversas diligências, dentre as quais, merece destaque o RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO datado de 08/02/2017, elaborado e assinado pelos Investigadores de Polícia ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS e GLAUCO ALVES DE FRANÇA, constando o recebimento do Chefe de Operações FÁBIO LEITE DA SILVA, todos lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (fls. 07/08), dando conta do suposto recebimento da notícia de que EDSON ANGELO possuía um veículo "duble" e após constatações "in loco", verificaram possível adulteração, motivo pelo qual o carro foi levado à unidade policial, onde depois apuraram que o veículo possuía apenas pendências administrativas e "finan" (fls. 07/08).

Estranhamente o automóvel FIAT/IDEA ADVENTURE, cor Preta, ano 2009/2010, placa JHP-3732/DF, apenas foi exibido ao servidor responsável por recebimento de apreensões no PÁTIO DA DERRFVA, na data de 13/02/2017 (vide fls.11/12). Inclusive, o Investigador de Polícia Civil Marcelo Sebastião Pedroso, plantonista da DERRFVA no dia 13/02/2017, afirmou que somente recebeu as chaves do Fiat/Idea (veículo da vítima) das mãos do investigador ALESSANDRO às 10h30min daquele dia (segunda-feira).

Outro fato que chama a atenção é que na DERRFVA foi instaurado, em 11/02/2017, os Autos de Investigação Preliminar (A.I.P) n°.2017/71/D.E.R.R.F.V.A./MT, constando como Natureza: "DIVERSOS" e suspeito: EDSON ANGELO (fls. 09), contudo, o Delegado de Polícia VITOR HUGO BRUZULATO TEIXEIRA, em tese, presidente dos autos, ao ser inquirido afirmou não existir orientação na DERRFVA para apreender veículos dentro de residência que não estiver em condição de flagrância, suspeito de adulteração. Também não foi consultado acerca da pessoa de EDSON ANGELLO tampouco a respeito do veículo FIAT IDEA e, sequer se recorda de ter expedido Ordem de Serviço aos Policiais [...] a ser cumprida no Assentamento Flor da Mata [...].

É vasta a prova documental juntada aos autos havendo confirmação, por intermédio de imagens captadas pelas câmeras' de monitoramento controladas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública — CIOSP (fls. 159/169) e imagens gravadas por circuito de segurança da instituição financeira SICOOB (fls. 106/116), que o casal realmente esteve na agência bancária no dia 08/02/2017. Também merece registro o extrato bancário apresentado pela senhora ROSENILDA comprovando o saque efetuado no valor de R$ 8.000,00 (fls. 36 e 43), assim como a visualização do veículo semelhante ao FIAT IDEA, seguido por outro veículo semelhante a viatura Palio Weekend (fls. 159/169).

Perante a Autoridade Policial as vítimas reconheceram o denunciado ALESSANDRO como sendo a pessoa que, primeiramente, foi até o assentamento juntamente com outro policial civil e realizou a abordagem. Posteriormente, como sendo a pessoa que teria recebido todo o montante de R$10.000,00 (dez mil reais). Na mesma oportunidade reconheceram o denunciado FÁBIO como sendo a pessoa que teria se identificado como o "Delegado de Polícia" e que também teria executado o núcleo do tipo 'exigir' (fls. 15 e 17).

Delimitada a materialidade e a autoria delitiva vislumbra-se que o denunciado ALESSANDRO liderou toda a ação criminosa, executando o núcleo do tipo ao exigir das vítimas a vantagem indevida em razão da função pública vinculada a segurança pública, bem como participar ativamente do exaurimento do delito sendo a pessoa que teria recebido a importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

Vale consignar que o denunciado FÁBIO teve a incumbência de, juntamente com o codenunciado ALESSANDRO, executar o núcleo do tipo mediante a exigência da entrega de valores indevidos das vítimas, sob a ameaça de prendê-la em flagrante delito e apreender o veículo, e/ou, 'matar o seu filho Vagner' (recluso na Penitenciária Central do Estado)

Por outro lado coube ao denunciado GLAUCO conduzir a viatura oficial descaracterizada, auxiliando os demais codenunciados (ALESSANDRO e FÁBIO) durante todo o período em que as vítimas tiveram sob custódia'.

Quando notificados e inquiridos pela Corregedoria da Polícia Judiciária Civil, os denunciados FÁBIO e GLAUCO pouco colaboraram na investigação, reservando-se no direito constitucional do silêncio (fls. 135/136 e 139/140, respectivamente). Ocorre que, conforme depreende-se da petição juntada pelo advogado do denunciado FÁBIO, tem-se a alegação de que o seu cliente (FÁBIO) estava em sua residência (situada no Condomínio Mônaco, nesta Capital) no período da manhã do dia 08/02/2017 e, dessa forma, não poderia estar presente no aludido assentamento, conforme explanado pelas vítimas. Entrementes, em declarações posteriores e sob defesa de outro advogado, o denunciado FÁBIO declarou que foi ao assentamento, mudando a versão inicialmente apresentada (fls. 267).

Por fim, cumpre ressaltar que os denunciados FÁBIO e ALESSANDRO foram interrogados pela autoridade policial e firmaram uma linha uníssona de defesa no sentido de que as vítimas "Edson" e "Rosenilda" permaneceram sob custódia (de forma provisória), sendo que a pessoa de "Edson" iria auxiliá-los na prisão em flagrante de um tal "Izaque", de modo que o motivo de terem retornado ao assentamento seria para que Edson pegasse o aparelho celular que estava em sua residência no intuito de entrar em contato com "Izaque" (e, assim, prendê-lo com a ajuda de Edson), e não para que "Rosenilda" fosse sacar o dinheiro na agência bancária.

A despeito da versão apresentada, os denunciados não se desincumbiram de alegar os motivos que levaram a condução da vítima "Rosenilda", eis que se tomasse como verdade a estória apresentada não haveria motivos de levá-la juntamente no veículo, haja vista não colaborar em nada nas 'supostas investigações para encontrar Izaque'. Corroborando com esta linha de raciocínio tem-se os depoimentos das testemunhas "José Evangelista Dores" e "Nilza Pereira da Silva", as quais relatam que os policiais civis retomaram para buscar a esposa do EDSON, Rosenilda (fls. 40 e 41, respectivamente).

Ademais, são robustos os elementos carreados no sentido de demonstrar que as vítimas permaneceram sob a custódia durante o período da manhã e até o início da tarde, mesmo os denunciados omitindo o fato das vítimas terem adentrado na agência bancária durante o período em que elas estavam sob seus domínios, sob a alegação de que num determinado momento 'perdeu-as de vista'. Posto isto nota-se que os indícios de autoria e prova de materialidade estão comprovados nos autos”
(doc. digital n. 216850796).

Tendo em vista a conexão dos crimes imputados aos apelantes e a similitude dos argumentos vertidos nos recursos, analiso-os conjuntamente.

A preliminar se confunde com o mérito e assim será analisada.

As defesas de FÁBIO e ALESSANDRO sustentam a tese de nulidade de seus reconhecimentos fotográficos, notadamente em razão da inobservância do rito previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Para tanto, verberam que:
1)
a identificação de FÁBIO, feita pela vítima, apresenta “
descrições totalmente inverossímeis quando comparadas às características físicas do apelante”
;
2)
houve o “
induzimento das vítimas
” no reconhecimento de ALESSANDRO na audiência de instrução e julgamento.

Segundo se infere dos autos, FÁBIO e ALESSANDRO foram reconhecidos – por fotografia – no procedimento administrativo instaurado pela Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil.

Na fase inquisitorial, a vítima EDSON ANGELO confirmou o reconhecimento de ALESSANDRO e, em nenhum momento de sua oitiva, citou o nome de FÁBIO ou ratificou a identificação dele (doc. digital n. 216850805).

A ofendida, ROSENILDA ALVES DA SILVA, asseverou ter procedido a descrição dos suspeitos e que reconheceu, sem sombra de dúvidas, o policial civil ALESSANDRO, mas que em relação ao “
outro policial”
se recorda apenas
“da tatuagem no seu braço esquerdo, porém não o reconheceu pelas fotografias”
(doc. digital n. 216850805).

Em juízo, EDSON asseverou não se recordar de ter identificado ou feito menção ao nome de FÁBIO quando prestou esclarecimentos para o Corregedor-Geral da Polícia Judiciária Civil, de modo que [a autoridade policial]
“colocou isso no papel, mesmo não tendo falado isso”
. Além disso, quando questionado pelo Promotor de Justiça e pelo Juiz de Direito, confirmou não o ter reconhecido em nenhuma outra oportunidade, mas tão somente a pessoa de ALESSANDRO, notadamente porque foi com ele quem “
conversou a todo o tempo”
.

Corroborando as declarações do seu cônjuge, ROSENILDA disse ter identificado 2 (dois) suspeitos na Delegacia de Polícia, porém, confirmou somente o reconhecimento de ALESSANDRO.

A testemunha NILZA PEREIRA DA SILVA disse ter sido convocada para proceder o reconhecimento fotográfico dos policiais suspeitos de ter praticado o crime contra ROSENILDA e EDSON. Asseverou que lhe foram mostradas diversas imagens do arquivo policial, mas apenas se recorda de ter identificado ALESSANDRO.

JOÃO VIEIRA DA SILVA, relatou ser morador do mesmo assentamento das vítimas. Declarou que estava no momento em que os policiais chegaram no local e que conseguiu identificar “
o policial moreno alto
” como sendo ALESSANDRO.

Depois, não procede o argumento da defesa de ALESSANDRO, no sentido de que o Ministério Público “
induziu
” as vítimas ao mostrar as fotografias dos policiais civis, com ênfase na imagem do acusado.

O simples fato de o álbum de fotografias disponibilizado na solenidade instrutória conter um “
destaque em amarelo
” em cima da fotografia do acusado não se mostra suficiente, por si só, para macular a identificação realizada, porque as vítimas e testemunhas o reconheceram em mais de uma oportunidade.

Lado outro, convém destacar que EDSON deu detalhes relevantes sobre a atuação de ALESSANDRO na empreitada criminosa, haja vista ter sido ele o responsável por exigir-lhe a vantagem indevida e quem recebeu o valor sacado do banco; ROSENILDA, a sua vez, confirmou que foi o apelante quem lhe acompanhou no trajeto até a agência bancária para sacar o dinheiro.

Nesse contexto, não há falar na nulidade do reconhecimento fotográfico de ALESSANDRO. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO EM SEDE POLICIAL E REFERENDADO POR RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. VALIDADE DA PROVA [...] O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.
No caso concreto, não há motivos para duvidar da higidez da memória da vítima que efetuou o reconhecimento fotográfico do paciente, referendando-o em juízo
, [...]
teve plena condição de gravar os traços do paciente

que, dentre os três indivíduos que participaram do delito, foi o responsável por abordá-lo
[...]
o que, sem dúvida, destacou sua figura em sua memória
. A
mera alegação de que o reconhecimento fotográfico teria decorrido de indução
[...]
sem amparo em evidências que a demonstrem não autoriza a declaração de nulidade do procedimento
. [...] Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ, AgRg no HC n. 689.049/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Por outro lado, o mesmo não se pode falar do reconhecimento fotográfico de FÁBIO.

Pelas provas produzidas, é possível notar que o apelante somente foi identificado – por fotografia – no procedimento administrativo realizado pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil pelos ofendidos EDSON e ROSENILDA, não tendo sido o reconhecimento ratificado em nenhum outro ato posterior.

Muito pelo contrário!

As vítimas afirmaram em juízo que não o identificaram no procedimento inquisitivo e apenas citaram o nome do coacusado, ALESSANDRO.

Apesar de EDSON ter assinado o termo de reconhecimento fotográfico em sede inquisitorial, nas outras vezes que foi auscultado, não confirmou a identificação anterior, limitando-se a declarar que não reconheceu FÁBIO como o autor da prática criminosa.

De mais a mais, como bem destacado no recurso defensivo “
a vítima o descreveu com as seguintes características físicas: ‘loiro, cabelo castanho, olhos verdes ou azuis, aproximadamente 1,70m e 1,75m, magro, com tatuagem tipo estrela em um dos braços’. Incrivelmente as descrições [...] são inverossímeis quando comparadas com as características físicas do apelante [...]. Ora, o apelante é baixo, cabelos negros, olhos escuros, não havendo, portanto, qualquer semelhança entre as características relatadas pela vítima e as dele [...]”
(doc. digital n. 219390678 – p. 7).

Em assim sendo, o reconhecimento fotográfico realizado não tem serventia alguma para escorar a condenação do apelante FÁBIO, como recomenda o seguinte aresto:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP [...] RECONHECIMENTO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO E NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DA AUTORIA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Esta Corte Superior entendia que a eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP não gerava qualquer nulidade no inquérito policial ou na ação penal, pois, conquanto fosse aconselhável a aplicação, por analogia, das regras previstas no sobredito dispositivo legal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. II -
Contudo, em julgados recentes, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação, pois ambas as Turmas que compõem a 3a Seção deste Superior Tribunal de Justiça se alinharam à compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente
. [...] em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
a vítima declarou que não era capaz de confirmar o reconhecimento previamente feito em sede policial
, [...],
inexistindo a indicação, pelo acórdão recorrido, de provas aptas a corroborar o reconhecimento realizado em sede policial, e a estabelecer, repiso, com a segurança exigida pelo processo penal, a autoria delitiva, deve ser afastada a condenação operada na espécie
. Ademais, sobre o tema, oportuno consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que estas sejam devidamente corroboradas por outras provas colhidas em juízo, o que não ocorreu na espécie
[...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 2.046.491/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Quanto ao apelante ALESSANDRO, a

materialidade
está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2017.52671, relatório de investigação elaborado pela DERF, termos de reconhecimento fotográfico de pessoa, álbum de fotografia de arquivo policial (doc. digital n. 216850796 – p. 173/177, 179/181, 195/219, 227) termo de exibição e apreensão, extratos bancários (doc. digital n. 216850797 – p. 15 e 17), relatório do Núcleo de Inteligência da CGPJC (doc. digital n. 216850798 – p. 47), relatório técnico de rastreamento de viatura (doc. digital n. 216850799 – p. 57/84 e n. 216850800 – p. 1/45), relatório conclusivo n. 5/2017/CGPJC/MT (doc. digital n. 216850800 – p. 56/65 e 216850801 – p. 1/7), cópias de documentos advindos do PAD n. 12/2017/CGPJC/MT (doc. digital n. 216850805 – p. 63/86) e no depoimento de testemunhas.

EDSON, no seu primeiro depoimento, disse:

“QUE o declarante esclarece que na data do dia 07/02/2017, encontrava-se no Assentamento Flor da Mata, localizado na estrada do Coxipó do Ouro, nesta capital, esclarecendo que é Presidente da Associação Flor da Mata, que conta com 2.500 (dois mil e quinhentos) sócios; QUE era por volta das 09h, chegaram no local em um pálio de cor prata, cuja placa tem a numeração 5270, não sabendo informar as letras;
QUE eram três policiais, sendo um deles, conhecido por Ferreira (telefone 99806-2780)
; QUE olharam a documentação do veículo e disseram que o veículo era roubado, ocasião em que Ferreira adentrou ao veículo do declarante, mandando que o declarante dirigisse pela estrada que liga a ponte de ferro, passando pela rua próximo ao Detran e foram em direção a Rodoviária de Cuiabá, adentrando próximo a uns "prédinhos" que o declarante acha que tem o nome de Paiaguás; QUE nesse local, tem um restaurante, inclusive com placas, mas o declarante não se recorda do nome; QUE lá um suposto "delegado", sendo este "loiro, cabelo castanho, olhos verdes ou azuis, aproximadamente 1,70m e 1,75m, magro", adentrou ao veículo do declarante, sentando no banco de trás;
QUE Ferreira trata-se de uma pessoa "negra, alto, medindo aproximadamente 1,75m e 1,80m, forte, cabelo preto enrolado"
disse "Taí chefe, estou com o carro e o rapaz é esse aqui, o que fazemos com ele ? "; QUE o suposto delegado disse "vamos prender logo porque ele não vai ter o dinheiro todo’; QUE o declarante disse que então precisaria ir ao assentamento para buscar a esposa, porque ela é quem teria o dinheiro na conta; QUE então o veículo palio permaneceu na entrada do Bairro Dr. Fábio, enquanto o declarante juntamente com Ferreira e o suposto delegado foram no veículo do declarante até o assentamento;
QUE chegando lá, Ferreira colocou uma pistola de cor prata debaixo da costela do declarante e disse que se o povo viesse para resgatar o declarante, ele iria atirar
; QUE então o declarante acenou para que chamasse sua esposa e o Marcelo que é quem cuida da papelada do assentamento é quem chamou a esposa do declarante "Rosenilda Alves da Silva"; QUE ao dar ré no veículo, o declarante acabou caindo em um buraco, tendo enroscado o para-choque dianteiro, que ficou preso, ocasião em que o suposto delegado desceu e o arrancou, colocando-o atrás do banco traseiro, tendo inclusive esbarrado no rosto de Rosenilda, causando uma pequena lesão; QUE Rosenilda adentrou ao veículo, sentando no banco traseiro, ao lado do suposto delegado,
tendo o declarante prosseguido dirigindo o veículo e o Ferreira sentado no banco do passageiro dianteiro
; QUE foram até a agência do SICOOB, localizada na avenida principal do Bairro CPA, localizado ao Banco Brasil, tendo o declarante e Rosenilda descido do veículo, indo juntamente com Rosenilda sacar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), ocasião em que Rosenilda já estava em posse de mais R$ 2.000,00 (dois mil reais), em sua bolsa;
QUE ao sair da agência, o declarante observou que seu carro estava estacionado embaixo de uma árvore, que foram até o local onde estava o veículo e lá Ferreira pediu para o suposto delegado levar o carro do declarante, tendo ele se negado, e dito para que o Ferreira dirigisse
; QUE Ferreira mandou que o declarante e sua esposa entrassem no veículo prata; QUE entraram e logo na frente Ferreira disse para um outro policial que pegasse a direção do veículo do declarante, tendo então seguido no veículo pálio juntamente com Rosenilda e o suposto delegado, levando o declarante e sua esposa até uma distância de aproximadamente 500 metros do assentamento e os liberou;
QUE na ocasião Ferreira, anotou o nome dele em um papel com o telefone 9806-2780 e disse que até o dia 10 às 11h, o declarante deveria ligar para ele "Ferreira" para marcar um local para entregar os outros R$10.000,00 (dez mil reais)
, isso porque aquele suposto delegado havia dito que para liberar o declarante deveria pagar a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais); QUE o declarante esclarece que o veículo Fiat Idea, de cor preta, cuja placa não se recordava do número, só depois conseguida por telefone junto a quem vendeu o veículo ao declarante "Edson Ribeiro Pinto", encontrava-se estacionado naquele assentamento, e declarante não possuía nenhum documento dele, somente procurações que vinham transferindo a propriedade de um para outro, no total umas três ou quatro procurações, tendo esses documentos ficado com o Ferreira; QUE o declarante saiu procurando uma forma de levantar esses outros R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo falado com a pessoa conhecida por "coisinha", morador do Bairro Novo Mato Grosso, não sabendo informar o nome da rua, com quem o declarante deixou uma motocicleta tomada emprestada de um associado daquela associação, conhecido por nome de "Claudinho", para tomar emprestado o referido valor, que se encontra com o declarante; QUE "coisinha" que é cunhado do Elton Ribeiro, e
ao tomar conhecimento dos fatos, disse ao declarante que aquele veículo não era roubado, orientando o declarante a procurar o advogado para se informar do que fazer, tendo procurado então o Dr. Valdir Siqueira de Farias, que acompanhou o declarante até esta corregedoria para relatar os fatos
;
QUE o declarante esclarece ainda que Ferreira se apresentou como policial, mostrando apenas uma carteira com brasão da polícia
e o suposto delegado, apenas trazia no bolso da camisa, uma carteira tendo o declarante percebido que se tratava de um brasão amarelo, não sabendo se era mesmo policial; QUE posteriormente, conseguiu informações com o Elton, via telefone, acerca dos dados do veículo, sendo um Fia Idea, de cor preta, placa JHP 3732 de Brasília/DF, Renavam 195091175 e Chassi 9BD135316A2144839, registrado em nome de Joana Paula de Almeida, cujos documentos o declarante tem ciência de que está atrasado a partir do ano de 2012; QUE este veículo ficou com os policiais e o declarante não sabe do seu paradeiro; QUE a pessoa que vendeu este veículo ao declarante, é Elton Ribeiro Pinto, residente na Avenida Dra. Maria Auxiliadora Crisólia Mendes, condomínio Morada da Serra IV, Casa 11, Bairro Nova Conquista, Cuiabá/MT, telefone n° 65- 98104-2226; QUE esclarece ainda que a esposa do declarante, que permaneceu sentada no banco traseiro do veículo enquanto iam ao banco sacar o dinheiro, disse ter visto no braço esquerdo do suposto delegado uma tatuagem do tipo "estrela de Davi";
QUE olhando o álbum fotográfico apresentado ao declarante, conseguiu reconhecer com absoluta certeza o policial ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS, como sendo aquele que se apresentou se dizendo " Ferreira" a quem o declarante entregou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo o mesmo que também anotou em um papel o número do telefone dele, para que o declarante ligasse para marcar um local de encontro para que lhe entregasse os outros R$- 10.000, (dez mil reais), dando prazo até as 11h do dia 10/02/2017, para que não levasse preso o declarante, afirmando que aquele carro é roubado
”
(doc. digital n. 216850796 – p. 233).

Ato contínuo, acrescentou às suas declarações:

“Que ratifica suas declarações prestadas anteriormente nesta Corregedoria Geral; Que retifica somente a data dos fatos, que foi no dia 08/02/2017, numa quarta-feira, e não 07/02/2017; Que os policiais civis, quando chegaram na manhã do dia 08/02/2017, disseram que o seu veículo IDEA era roubado e realizaram uma revista pessoal no declarante;
Que os policiais civis não lhe apresentaram nenhuma ordem de serviço e nenhum outro documento escrito
; Que os policiais também revistaram o veículo e apreenderam três procurações que estavam no interior do carro, que davam poderes ao declarante sobre o veículo, como vender e alienar;
Que eram três policiais civis que foram ao assentamento, contudo somente dois conversaram com o declarante
;
Que o policial FERREIRA era quem estava a frente dos policiais
; Que não conhecia os policiais e nunca os tinha visto; Que saíram do assentamento por volta das 9h30min,
sendo que o declarante foi dirigindo o veículo IDEA com o FERREIRA no banco de passageiro
;
Que encontraram com um suposto DELEGADO, que o FERREIRA chamou de Chefe, no bairro Paiaguás, e o DELEGADO exigiu a quantia de R$ 20.000,00 para não prender o declarante e eles ainda ficariam com o veículo IDEA
; Que disse que poderia arrumar R$10.000,00 (dez mil reais) naquele momento e retornaram ao assentamento para buscarem a sua esposa Rosenilda Alves da Silva, que sacou da sua conta do Banco Sicoob da Avenida Principal do Bairro CPA 1, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que juntaram ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que já tinham;
QUE o policial FERREIRA foi quem pegou o dinheiro
; Que o seu IDEA ficou com um dos policiais e o FERREIRA e o DELEGADO levaram o declarante e sua esposa até as proximidades do assentamento, e exigiram mais 10.000,00 (dez mil reais), sendo que o declarante teria que ligar no dia 10/02/2017, às 11 horas,
em um número de telefone que o FERREIRA lhe entregou num pedaço de papel, para combinarem o local de recebimento, sob a ameaça de prendê-lo novamente, caso não conseguisse o dinheiro restante
; QUE eles também ameaçaram de matar o filho do declarante que encontra-se preso, cujo nome é VAGNER ANGELLO;
QUE em nenhum momento foi conduzido para uma Delegacia de Polícia
; Que o declarante ficou em poder dos policiais civis das 09h30min até as 14h30min, sendo que o declarante ficou sem almoço nesse dia; Que não sabe informar se os policiais civis conheciam o seu filho VAGNER, que foi preso por policiais da DEMA; Que o declarante nunca esteve na DERRFV;
Que a sua esposa sacou o dinheiro no banco, testemunhou o FERREIRA pegar o dinheiro
e
testemunhou as ameaças sofridas pelo FERREIRA
e o DELEGADO [...] para dar conta dos outros R$ 10.000,00 (dez mil reais);
Que foi orientado a procurar um Advogado e no dia 10/02/2017 foram até a Delegacia do Carumbé denunciar os policiais, sendo que lá foram orientados a formalizarem a denúncia nesta Corregedoria
; Que o veículo IDEA não é produto de roubo ou furto e tem apenas dívidas de documentação atrasada”
(doc. digital n. 216850797 – p. 6)

Em 20 de março de 2018, EDSON relatou no PAD n. 12/2017 que:

“ratifica o inteiro teor de suas declarações prestadas nesta corregedoria na data de 17.02.2017 e, acostada aos autos as folhas 49; [...] QUE acredita que seu filho foi preso uns 20 dias antes do natal por uma equipe de policiais da DEMA, sendo que o policial FERREIRA teria dito ao depoente que foi ele quem mandou o pessoal da DEMA prender seu filho; [...]; QUE confirma que quando estava no assentamento na abordagem dos policiais o veículo realmente caíra no buraco, sendo que um dos policiais retirou o para-choques que havia sido danificado, colocando o mesmo dentro do veículo, no banco traseiro, oportunidade em que o para choque arranhou o rosto da esposa do declarante, que o ferimento fora pequeno mas era visível; [...] QUE o declarante esclarece que nunca havia passado uma situação daquela onde sofreu uma ameaça direta com uma arma apontada para a sua pessoa;
QUE de todos os acusados o único que fora reconhecido peio depoente fora o FERREIRA em vista deste lhe ter dado um papel assinado se hoje estiver ao lado dos outros não sabe dizer quem são tendo em vista que não marcou a feição dos mesmos
;
QUE inquirido acerca dos documentos de folhas 29 em vista de que o mesmo teria reconhecido através de fotografia além do Investigador FERREIRA o Investigador FÁBIO LEITE DA SILVA o mesmo alega que tem certeza quanto a pessoa de FERREIRA ou seja o acusado ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS, sendo que no dia as outras pessoas que estavam juntas na hora do depoimento reconheceram os outros policiais sendo assim o declarante por esse motivo assinara corno reconhecendo
;
QUE desde o primeiro dia sua certeza era apenas com o acusado ALESSANDRO
sendo que as outras pessoas reconhecidas seriam em virtude das outras testemunhas que vão ser ouvidas hoje;
QUE disse "ser o primeiro individuo moreno, pele bem escura, moreno, com estatura alta, com compleição gordo, cabelo bem crespo, vestia camiseta listrada, com uma jaqueta preta da polícia judiciária civil, calça jeans, disse se chamara FERREIRA
e o segundo individuo o reconhecedor teve pouco contato com o mesmo, somente viu o rosto dele, por ele ter ficado sentado no banco traseiro do veículo apreendido [...]; Após a Autoridade apresentou ao reconhecedor diversas fotografias contentes no sistema Geia/Argus e banco de dados desta Corregedoria em ambiente próprio", sendo que o declarante confirma ter feito as descrições acima,
contudo só teria reconhecido pelas fotografias o acusado ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS vulgo FERREIRA
; QUE com relação ao termo de reconhecimento de folhas 39 onde se encontra escrito: "o qual disse ser o primeiro individuo por nome de ferreira, com as seguintes características, cor negra, alto, medido aproximadamente 1,75 metros e 1,80 metros, forte, cabelo preto enrolado e o segundo individuo não sabendo Identificar o seu nome mas com as seguintes características "loiro, cabelo castanho, olhos verdes ou azuis, aproximadamente 1,70 metros e 1,75 metros, magro, com tatuagem tipo estrelo em um dos braços". Após, a autoridade apresentou ao reconhecedor diversas fotografias constantes no sistema Geia/Argus e banco de dados nessa Corregedoria em ambiente próprio pelo reconhecedor foi dito que
RECONHECE SEM NENHUMA DÚVIDA a fotografia do INVESTIGADOR DE POLICIA ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Delegacia Especializada na delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá como sendo a mesma pessoa que o declarante entregou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
[...]; QUE inquirido novamente esclarece que os policiais estiveram no assentamento por três oportunidades entre as 08:00 horas as 09:30 horas, em uma segunda oportunidade já com o suposto delegado por volta do almoço acreditando que volta das 11:10 horas e uma terceira oportunidade depois que já tinha ido ao banco por volta das 13:00 horas sendo que quem vai saber ao certo é a filmagem do banco; QUE em nenhum momento procurou ajuda dentro do banco mesmo porque haviam lhe tomado todos os telefones [...]”
(doc. digital n. 216850805 – p. 69).

Em juízo, EDSON disse:

“[...]
QUE OS POLICIAIS CHEGARAM E SE APRESENTARAM COMO POLICIAIS; QUE CHEGARAM LÁ EM TRÊS PESSOAS; QUE SE LEMBRA SOMENTE DO MORENO, MAS NÃO RECORDA DA FEIÇÃO DOS DEMAIS
; QUE CHEGARAM EM UM PALIO BRANCO;
QUE ALESSANDRO FALOU QUE SEU CARRO ERA PRODUTO DE FURTO E ELE ESTAVA PRESO
;
QUE ALESSANDRO PEDIU PARA VER O DOCUMENTO DO CARRO; QUE ALESSANDRO FALOU PARA ELE IR DIRIGINDO O CARRO
; QUE FORAM ATÉ O BAIRRO PAIAGUÁS E ENTROU UM DELEGADO NO CARRO;
QUE ALESSANDRO DISSE QUE IA SUMIR COM O CARRO
;
QUE ERA PARA DAR 20 MIL REAIS PARA ELE
; QUE ELE DISSE QUE NÃO TINHA 20 MIL, QUE PODERIA ARRUMAR 10 MIL MAS QUE TINHA QUE BUSCAR SUA ESPOSA PARA TIRAR O DINHEIRO; QUE PODIA DAR O RESTANTE DO DINHEIRO NA SEXTA-FEIRA;
QUE NO CARRO PARA BUSCAR SUA ESPOSA ESTAVA ELE E O POLICIAL MORENO
;
QUE O OUTRO CARRO ESTAVA ESPERANDO NA ENTRADA DO BAIRRO DR. FÁBIO
;
QUE FOI ATÉ O BANCO SACOU O DINHEIRO E PASSOU PARA O POLICIAL MORENO
; QUE TINHA 2 MIL NO DINHEIRO E 8 MIL PEGOU NO BANCO;
QUE PASSOU O DINHEIRO NA MÃO DO POLICIAL MORENO DENTRO DO CARRO; QUE O POLICIAL MORENO O LEVOU DE VOLTA PARA O ASSENTAMENTO
; QUE FICOU COMBINADO QUE NA SEXTA FEIRA ELE TINHA QUE DAR 10 MIL REAIS; QUE CHEGOU EM CASA E LIGOU PARA O HOMEM QUE ELE COMPROU O CARRO; QUE ELE DISSE QUE O CARRO NÃO ERA ROUBADO; QUE TODAS AS PROCURAÇÕES ERAM ORIGINAIS; QUE NÃO RECUPEROU O DINHEIRO E NEM O CARRO; QUE PAGOU UNS 20 MIL REAIS NO CARRO; QUE NÃO CONHECIA OS POLICIAS; QUE NUNCA TINHA VISTO; QUE SUA ESPOSA DISSE QUE O OUTRO POLICIAL TINHA UMA ESTRELA TATUADA NO BRAÇO; QUE QUEM DISSE QUE ERA UMA ESTRELA DE DAVI FOI UM RAPAZ DA POLICIA CIVIL NA HORA DO DEPOIMENTO;
QUE LEMBRA SOMENTE DO POLICIAL DO MEIO (MORENO)
;
QUE NÃO SE RECORDA DOS OUTROS POLICIAIS E SO SE LEMBRAVA DO POLICIAL MORENO POIS FOI ELE QUE CONVERSOU A TODO TEMPO
;
QUE NÃO SE RECORDA DE TER FALADO NA CORREGEDORIA QUE RECONHECIA FÁBIO; QUE NA CORREGEDORIA RECONHECEU SOMENTE ALESSANDRO
;
QUE NÃO RECONHECE FÁBIO
;
QUE DESCEU SOMENTE ELE E A ESPOSA NO BANCO E OS POLICIAIS FICARAM NO CARRO
; [...]; QUE O MOTIVO DO POLICIAL TER PEDIDO O DINHEIRO FOI PORQUE SEU FILHO TINHA SIDO PRESO POR CONTA DO ROUBO DESSE CARRO E QUE ELE TAMBÉM IA SER PRESO POR ESTAR COM O CARRO; QUE SE ELE PAGASSE NÃO IRIA SER PRESO E QUE IAM LEVAR SOMENTE O CARRO POR SER ROUBADO; QUE PAGOU PARA QUE ELES NÃO EFETUASSEM SUA PRISÃO; QUE O POLICIAL PEDIU 20 MIL REAIS; QUE DISSE QUE NÃO TINHA, QUE CONSEGUIA ARRUMAR 10 MIL; QUE NA SEXTA FEIRA AS 11 HORAS ERA PARA ELE LIGAR NO TELEFONE DELE QUE ELES IAM BUSCAR OS OUTROS 10 MIL; QUE QUANDO O CARA AFIRMOU PARA ELE QUE O CARRO NÃO ERA ROUBADO ELE DENUNCIOU; QUE FOI NA CORREGEDORIA; QUE O TELEFONE ERA DO POLICIAL MORENO; QUE NÃO SABE ONDE ESTA O CARRO; QUE ELES NÃO ESTAVAM NA PRISÃO DE SEU FILHO”
(trechos extraídos da sentença – doc. digital n. 216850868 – p. 26).

ROSENILDA, nas suas declarações iniciais, relatou:

“Que não se recorda ao certo se foi no dia 07 ou 08 do corrente mês que os policiais civis foram até o assentamento; QUE quando os policiais chegaram no assentamento, o veículo IDEA estava parado;
QUE os policiais não apresentaram nenhum Mandado judicial, nem Ordem de Serviço e nem outro documento para estarem ali
; QUE os policiais estavam num Pálio Prata, cuja placa tem o final 5270;
QUE desceram dois policiais e um ficou no palio, acreditando que o pálio seja viatura
; QUE a declarante foi ao encontro de seu esposo e os policiais lhe avisaram de que o veículo IDEA era roubado e que levariam o seu esposo preso para a Delegacia; QUE a declarante falou que iria chamar o seu Advogado e eles disseram que não necessitaria, e que eles e o EDSON se acertariam;
QUE eles saíram do assentamento por volta das 9h30min e o seu esposo saiu dirigindo o IDEA com um policial no banco de passageiro e a viatura com outros policiais saíram seguindo o IDEA
; QUE 02 horas depois, retornaram ao assentamento e o seu esposo pediu para a declarante ir com eles, pois teriam que sacar um dinheiro no banco; Que foram para o Banco Sicoob da Avenida Principal do CPA 1 e lá sacou a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de sua conta poupança; Que adentraram no banco somente a declarante e seu esposo e os policiais civis ficaram a duas quadras do banco esperando;
QUE entregaram o dinheiro para o policial FERREIRA, sendo que fora entregue a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois além do dinheiro sacado tinha mais R$ 2.000,00 (dois mil reais); QUE quando o FERREIRA recebeu o dinheiro ficou bravo e disse que era para completar os RS 20.000,00 (vinte mil reais) até a sexta-feira daquela semana
;
QUE o FERREIRA disse ao EDSON que "o que eles tinham combinado era coisa de homem e até sexta-feira iriam esperar"
; QUE o suposto DELEGADO ficou dirigindo o IDEA e
o FERREIRA e outro policial foram de viatura levar a declarante e seu esposo ao assentamento, deixando-os a uns 500 metros da entrada
;
QUE o FERREIRA ao parar a viatura para a declarante e seu esposo descerem, pegou um pedaço de papel e escreveu o nome FERREIRA e o telefone celular dele, dizendo novamente que era para ligar na sexta-feira até as 11 horas
; QUE tem conhecimento de que o seu esposo comprou o IDEA de uma pessoa chamada ELTON e tinha procuração par passar o veículo para o nome dele; QUE os policiais ficaram com a procuração do veículo”
(doc. digital n. 216850797 – p. 8).

Posteriormente, acrescentou às suas declarações anteriores:

“QUE ratifica o inteiro teor de suas declarações prestadas nesta Corregedoria na data de 17.02.2017, acostado aos autos as folhas 50; [....]
QUE no primeiro momento em que os policiais estiveram no assentamento haviam dois policiais
; QUE
depois os mesmos dois policiais retornaram no Fiat Idea para buscar a declarante
;
QUE um deles de cor morena tinha o apelido de FERREIRA
; QUE se recorda que desceram dois policiais; QUE inquirida de que no primeiro depoimento havia dito que eram três policiais a mesma não se recorda mas sabe que dois policiais desceram da viatura; QUE no segundo momento quando foram busca-la haviam dois policiais no veículo ldea e outro policial em um veículo Pálio distante uns 500 metros oportunidade em que a declarante teria pegado a placa do veículo;
QUE no auto de reconhecimento a declarante alega que primeiramente fez a descrição dos suspeitos e depois foi mostrado fotografias sendo que a depoente reconheceu o FERREIRA
sendo que o outro que recorda da tatuagem no braço esquerdo não reconhecendo nas fotografias; QUE comentou sobre essa tatuagem desse policial somete nesta corregedoria; QUE só havia na presença das mesmas policiais; QUE as testemunhas JOSÉ EVANGELISTA DAS DORES e NILZA PEREIRA DA SILVA foram trazidos nesta Corregedoria pela declarante e seu marido; QUE não conversaram sobre os fatos com os mesmo sendo que a declarante que sabia da tatuagem pois tinha visto a mesma dentro do carro [...];
QUE a declarante entregou o dinheiro para o policial identificado como FERREIRA; QUE quem estava exigindo o dinheiro era FERREIRA sendo que não viu o outro policial falar nada
; [...];
QUE depois de sacarem o dinheiro ligaram no telefone da declarante onde os policiais informaram que estavam em uma rua ao lado
;
QUE então a declarante entregou os R$ 8.000,00 (oito mil reais) e depois mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) que tinha na bolsa
, então entraram no palio e foram levados de volta ao assentamento; QUE naquela oportunidade a declarante estava com um celular e o seu marido com outro; [...]
QUE hoje seria capaz de reconhecer o FERREIRA e o outro policial pela tatuagem, sendo que FERREIRA seria negro e alto e o outro seria "troncudinho"
; QUE com relação ao policial que estava ao seu lado a declarante esclarece que reconheceu somente a tatuagem do mesmo inclusive tendo desenhado ela para o delegado ALCINDO; QUE na saída do assentamento caíram em um buraco e arrancaram um pedaço do para choque não sendo inteiro; QUE não se machucou nesse dia; QUE não se recorda de ter sido colocado o para choque dentro do carro; QUE nesse momento quem dirigia o carro era o esposo da declarante; [...] QUE
não ofereceu nenhuma quantia para o policial FERREIRA sendo que fora o policial FERREIRA quem pediu o dinheiro
; QUE não pediu o dinheiro para a declarante e sim para o marido da mesmo pois ela tem conhecimento desse fato tendo em vista que foi solicitado a mesma que tirasse o dinheiro do banco; [...]
QUE presenciou o FERREIRA exigindo o dinheiro e que inclusive o mesmo não queria R$ 10.000,00 (dez mil reais) e sim R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sendo que FERREIRA deixou o seu telefone para que entrassem em contato para pagar o restante
; QUE no dia combinado ligaram para ele desta Corregedoria de Policia; QUE o mesmo não chegou a atender o telefone;
QUE o dinheiro foi repassado para FERREIRA assim que saíram do banco já dentro do carro
; QUE quando entregou o dinheiro dentro do carro estava o FERREIRA e outro policial diferente da tatuagem, contudo este sentou no banco da frente e esse ao seu lado e não chegou a prestar atenção no mesmo”
(doc. digital n. 216850805 – p. 77).

Já na audiência de instrução e julgamento, narrou o que se segue:

“QUE CHEGARAM TRÊS POLICIAIS, DOIS DESCERAM DO CARRO FORAM NO ASSENTAMENTO E DISSERAM QUE O CARRO DE SEU MARIDO ERA ROUBADO; QUE PEGOU SEU MARIDO E SAIU POR MAIS OU MENOS MEIA HORA; QUE CARRO DO SEU MARIDO ERA O IDEA;
QUE TENTOU ENTRAR NO MEIO E DISSE QUE IA CHAMAR O ADVOGADO E QUE O CARRO NÃO ERA ROUBADO; QUE O POLICIAL MORENO DISSE PARA ELA NÃO SE INTROMETER; QUE O POLICIAL MORENO QUE DISSE QUE O VEÍCULO ERA ROUBADO
; [...] QUE SAIRAM NO CARRO DE EDSON SEU MARIDO;
QUE NO CARRO DE EDSON FORAM DOIS POLICIAIS, O MORENO E BRANQUINHO; QUE OS OUTROS DOIS ACUSADOS SENTADOS NA SALA DE AUDIÊNCIA NÃO ESTAVAM NO DIA DO CRIME, SOMENTE O MORENO
; QUE SE RECORDA QUE O OUTRO POLICIAL TINHA UMA TATUAGEM COM A ESTRELA DE DAVI; QUE DEPOIS DE MEIA HORA VOLTARAM E FICARAM NA ESTRADA; QUE PEDIRAM PARA BUSCA-LA PARA IR AO BANCO SACAR O DINHEIRO PARA ELES; QUE SEU ESPOSO DISSE PARA SACAR O DINHEIRO; QUE SACOU O DINHEIRO PORQUE O POLICIAL PEDIU PARA SEU MARIDO;
QUE OS POLICIAIS QUERIAM 20 MIL REAIS, MAS NO BANCO TINHA SOMENTE 8 MIL REAIS E TINHA 2 MIL REAIS NA BOLSA; QUE PEGARAM ELA NO ASSENTAMENTO E LEVARAM NO BANCO
; QUE SACOU O DINHEIRO E ELES A LEVARAM DE VOLTA PARA O ASSENTAMENTO; QUE DEPOIS DE 3 DIAS ERA PARA ELES ENTREGAR MAIS 10 MIL REAIS; QUE ANTES DE ENTREGAR O RESTANTE DO DINHEIRO SEU MARIDO DEU PARTE NA POLICIA; [...]; QUE OS POLICIAIS NÃO TINHAM NENHUM DOCUMENTO DA JUSTIÇA NO MOMENTO EM QUE DISSERAM QUE O CARRO SERIA ROUBADO; QUE NÃO CONHECIA OS POLICIAIS E NUNCA TINHA VISTO; QUE SEU MARIDO TAMBÉM NÃO CONHECIA OS POLICIAIS; [...]
QUE PASSOU O DINHEIRO NA MÃO DO MORENO ALTO; QUE NÃO TEM NENHUMA DUVIDA QUE PASSOU O DINHEIRO A ALESSANDRO
;
QUE QUANDO FOI DEPOR NA DELEGACIA FEZ O RECONHECIMENTO DE DOIS ACUSADOS POR FOTOGRAFIA; QUE RECONHECEU ALESSANDRO
; QUE APÓS O PAGAMENTO ELES NÃO ENTREGARAM O CARRO; QUE FOI SACAR O DINHEIRO NA AGENCIA DO BANCO SICOOB NO CPA; QUE SABE QUE O TERCEIRO POLICIAL ERA BRANCO MAIS NÃO O RECONHECE; QUE A MESMA HISTÓRIA QUE CONTOU NA AUDIÊNCIA CONTOU NA CORREGEDORIA; [...];
QUE FERREIRA QUE SOLICITOU DINHEIRO PARA O SEU MARIDO
; QUE OS POLICIAIS TOMORAM O CELULAR DA SUA MÃO [...]”
(trechos extraídos da sentença – doc. digital n. 216850868 – p. 22).

As testemunhas, JOÃO VIEIRA DA SILVA, NILSA PEREIRA DA SILVA e JOSÉ EVANTELISTA DAS DORES, declararam extrajudicialmente:

“Que é posseiro do Assentamento Flor da Mata, nesta Capital; QUE não se recorda da data correta que os policiais estiveram no assentamento, sabendo precisar que foi neste mês;
QUE por volta das 9h, chegou no assentamento um carro comprido da cor prata e desceram dois homens, sendo um deles era um moreno escuro e gordo
e o outro era mais branco; QUE esses homens ficaram rodeando o veículo IDEA do Edson; QUE não escutou o teor da conversa entre o Edson e os dois homens;
QUE o Edson saiu dirigindo o IDEA com o moreno escuro dentro do carro e o carro prata foi seguindo eles
”
(João Vieira - doc. digital n. 216850797 – p. 9).

“Que é posseira do Assentamento Flor da Mata, nesta Capital; QUE não sabe a data correta que os policiais estiveram no assentamento; QUE os policiais chegaram no assentamento por volta das 09h3Omin, num pálio prata e desceram dois homens, um moreno e o outro branco;
QUE esses homens ficaram conversando com o EDSON e o policial moreno realizou uma revista no veículo IDEA do Edson
; QUE não escutou o teor da conversa entre o Edson e os dois homens; QUE eles permaneceram aproximadamente 30 minutos no assentamento; Que não estava no assentamento, quando retornaram para buscar a esposa do EDSON”
(Nilza – doc. digital n. 216850797 – p. 13)

“Que é posseiro do Assentamento Flor da Mata, nesta Capital; QUE não sabe a data correta que os policiais estiveram no assentamento, acreditando que foi o dia 08 deste mês;
QUE nessa data, entre as 09 10 horas, chegou no assentamento um pálio prata e desceram dois homens, sendo que um dele era bem moreno e gordo e o outro não deu para visualizar bem
; QUE esses homens ficaram conversando com o EDSON e fizeram uma revista no veículo IDEA do Edson; QUE não escutou teor da conversa entre o Edson e os dois homens;
QUE os dois homens afastaram os posseiros disseram que a conversa era somente com o EDSON
; QUE eles permaneceram aproximadamente 2 minutos no assentamento;
QUE o Edson saiu dirigindo o IDEA com o moreno escuro dentro do carro e o carro prata foi seguindo eles; QUE após umas duas horas, testemunhou o retorno do IDEA e viu que eles chamaram a esposa do EDSON, sendo que ela embarcou no carro e saiu
. Que na parte da tarde saiu do assentamento e não testemunhou o retorno do EDSON e da esposa dele”
(José Evangelista – doc. digital n. 216850797 – p. 11)

Em juízo, JOÃO e NILZA ratificaram suas declarações e acrescentaram:

“QUE QUANDO CHEGOU NO ASSENTAMENTO OS POLICIAIS JÁ ESTAVAM LÁ; QUE VIU UM POLICIAL ESCORADO NO CARRO CONVERSANDO COM EDSON; QUE ERA UMAS 09 OU 09:30 DA MANHÃ; QUE NÃO PRESENCIOU A CONVERSA ENTRE ELES;
QUE EDSON SAIU DO ASSENTAMENTO NO CARRO DELE COM O POLICIAL MORENO
E O OUTRO POLICIAL BAIXINHO NO CARRO PRATA;
QUE RECONHECE O POLICIAL MORENO ALTO
; QUE
EDSON CONTOU QUE OS POLICIAIS TINHAM PEDIDO DINHEIRO
; QUE NÃO DISSE QUANTO; QUE EDSON NÃO EXPLICOU O MOTIVO DOS POLICIAIS TER PEDIDO DINHEIRO PARA ELE; QUE NUNCA TINHA VISTO OS POLICIAIS”
(João - trechos da sentença – doc. digital n. 216850868 – p. 23).

“QUE VIU PELA JANELA DE SUA CASA NO ASSENTAMENTO OS POLICIAIS OLHANDO O CARRO DE EDSON; QUE SAIU DE CASA E FOI PERTO; QUE VIU UM POLICIAL RODEANDO O CARRO DE EDSON ABRINDO E OLHANDO DENTRO;
QUE VIU SOMENTE O POLICIAL MORENO ALTO, CALVO; QUE NA ÉPOCA ELE ESTAVA MAIS GORDINHO;
QUE NÃO ESCUTOU O QUE OS POLICIAIS FALARAM PARA EDSON; QUE NÃO CONHECIA OS POLICIAIS; QUE NÃO LEU SEU DEPOIMENTO FEITO NA CORREGEDORIA; QUE NÃO CONHECE JOÃO EVANGELISTA;
QUE CONFIRMA QUE RECONHECEU ALESSANDRO NO RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO; QUE LEMBRA DE ALESSANDRO;
QUE NÃO SABE NADA SOBRE O DINHEIRO, SOMENTE OUVIU DIZER DEPOIS; QUE O CARRO QUE OS POLICIAIS CHEGARAM ERA UMA PARATI PRATA; QUE NÃO VIU A HORA QUE SAIRAM NEM A HORA QUE CHEGARAM”
(Nilza – excertos da sentença – doc. digital n. 216850868 – p.23).

O Delegado de Polícia, Vitor Hugo Bruzalato Teixeira, relatou extrajudicialmente que:

“
[...] não se recorda de ter expedido uma Ordem de Serviço aos Policiais ALESSANDRO FERREIRA, GLAUCO e FÁBIO a ser cumprida no Assentamento Flor da Mata ou em face da pessoa de EDSON ANGELLO;
QUE não foi solicitado o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão no Assentamento Flor da Mata
;
QUE não existe orientação na DERRFVA para apreender veículos dentro de residência que não estiver em condição de flagrância, suspeita de adulteração
; QUE o costume na Delegacia é que os veículos apreendidos são encaminhados para o pátio da Delegacia no mesmo dia da apreensão; QUE é confeccionado no mesmo dia um Boletim de Ocorrência no Sistema SROP, sendo que uma via do Boletim de Ocorrência é encaminhada ao Delegado Plantonista para decidir sobre a situação de flagrante ou não, bem como, ao plantão para formalizar a Apreensão do veículo no pátio, através de um documento denominado Auto de Exibição; QUE o Depoente não foi consultado a respeito da pessoa de EDSON ANGELLO ou do veículo Fiat, Idea, de cor preta; QUE esclarece que o Investigador GLAUCO e ALESSANDRO fazem parte de uma Equipe de Operação da DERRFVA e o Policial FABIO é chefe de Operações da DERRFV”
(doc. digital n. 216850797 – p. 51).

Durante sua oitiva no PAD, o Delegado de Polícia acrescentou às suas declarações:

“QUE ratifica o inteiro teor de seu depoimento acostado aos autos as folhas 72 nesta Corregedoria Geral, em 21.02.2017;
QUE confirma que o acusado FÁBIO LEITE DA SILVA ocupava a função de chefe operacional a época dos fatos, que inclusive recebia o chefe de DGA de equipe previsto para a função
; QUE com relação ao relatório de investigação de folhas 19/20 o depoente só teria tomado conhecimento do mesmo após denúncias de irregularidades em tese praticadas pelos acusados; [...] QUE não chegou a ver o veiculo Fiat Idea de cor preta, placas JHP-3732 no pátio da delegacia DERFVA; QUE existe uma portaria normatizando que os veículos apreendidos pelas equipes da delegacia devem ser conduzidos imediatamente ao pátio e confeccionado imediatamente o boletim de ocorrência e o auto de exibição e apreensão; QUE o documento de folhas 22 trata-se de expediente interno da Delegacia feito quando ainda não se tem a confirmação do roubo ou furto do veículo [...] QUE esse documento relaciona a data da exibição do veículo com a sua própria data; QUE não se recorda quanto a operação ocorrido na época e que não é normal haver operações em sequência, contudo como exceção isto poderia ocorrer mas pelo que se recorda da época não foi o caso; [...]
QUE não é permitido que o policial permanece com o veículo em sua posse sem encaminhá-lo para a delegacia para fazer a devida exibição e apreensão
; [...]
QUE a liberação de veiculo mesmo irregular não poderia ser liberada nem mesmo pelo acusado FÁBIO LEITE DA SILVA que a época era o chefe operacional
; [...] QUE o responsável pela confecção do boletim de ocorrência é o policial responsável pela missão, na maioria das vezes a missão que termina em apreensão do veiculo; QUE em algumas vezes a confecção do relatório policial supre a necessidade de confecção do Boletim de Ocorrência Interno (BOzinho);
QUE o depoente entende que o FÁBIO não cabe as características físicas apresentadas pela vítima EDSON ÂNGELO, ou seja "sendo este loiro, cabelo castanho, olhos verdes ou azuis, aproximadamente 1,70m a 1,75m, magro"
: QUE trabalhou com o acusado FÁBIO desde a sua chegada na delegacia em outubro de 2015 até fevereiro de 2017;
QUE na época dos fatos o acusado FÁBIO usava barba e óculos
; [...] QUE perguntado se é normal os policiais mentirem para o acusado a fim de obter sucesso em alguma informação obtida do tipo "se você nos ajudar a gente libera lá", "dá uma forcinha" o depoente respondeu que sim; QUE perguntado ao depoente se é possível os policiais em dúvida levarem veículos à delegacia para fazer uma checagem mais minuciosa o depoente respondeu que sim, que dessa mesma forma quando há dúvida nos documentos ou ainda na falta de documentos;
QUE o réu ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS possuía muitos informantes
; QUE nunca teve problemas de relacionamento com o acusado ALESSANDRO sendo um policial produtivo e bastante atuante sendo um policial nota 10 para o depoente; QUE; nunca teve nenhum problema de relacionamento ou de atuação com o acusado GLAUCO ALVES FRANÇA e da mesma forma com nenhum dos outros dois acusados, ou seja ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS e FÁBIO LEITE DA SILVA”
(doc. digital n. 216850809 – p. 63).

Os policiais civis, ANTÔNIO PINTO DE FIGUEIREDO e MARCELO SEBASTIÃO PEDROSO, quando ouvidos na fase inquisitiva, asseveraram:

“QUE é Chefe de Pátio da DERRFVA, sendo o responsável pelo controle de entrada e saída de veículos vinculados a DERRFVA; QUE esclarece que existe na Delegacia uma Portaria Interna que determina que os veículos apreendidos sejam apresentados ao plantão da DERRFVA através de Boletim de Ocorrência ou Relatório; QUE esclarece também que a Portaria determina que esse registro de ocorrência ou relatório seja apresentado no mesmo dia da apreensão do veículo, contudo quando há excesso de serviços dos policiais é tolerado um pequeno atraso da entrega desses documentos, sendo que o Depoente quando constata um veículo sem Exibição imediatamente entra em contato com o Policial responsável pela apreensão, sendo o Chefe de Operações incumbido dessa responsabilidade;
QUE referente ao veículo Fiat Idea, cor preta, placa JHP-3732, o Depoente se recorda de tê-lo avistado na sexta feira, dia 10 de fevereiro de 2017, sendo que cobrou do Chefe de Operações FABIO LEITE a Exibição do referido veículo
; QUE se recorda que na sexta feira a tarde foi deflagrada uma Operação na DERRFVA e o Termo de Exibição foi lhe apresentado somente na segunda feira; QUE o veículo Fiat Idea constava apenas pendências administrativas por isso foi encaminhado ao DETRAN”
(Antônio – doc. digital n. 216850797 – p. 59).

“QUE esclarece que todos os veículos que são apresentados ao pátio da DERRFVA, obrigatoriamente têm que passar pela Exibição ao Investigador Plantonista ou ao próprio Chefe de Pátio;
QUE no caso específico do Fiat Idea, de cor preta, placas JHP-3732, o Depoente se recorda que assumiu o plantão no dia 13 de fevereiro de 2017 pela manhã e às 10h3Omin recebeu as chaves do referido veículo das mãos do Investigador ALESSANDRO FERREIRA
; QUE não sabe informar se o veículo já se encontrava no pátio antes da exibição”
(Marcelo – doc. digital n. 216850797 – p. 67).

Em juízo, narraram:

“
QUE CHEGOU NO PLANTÃO ALESSANDRO PASSOU A CHAVE DO VEÍCULO IDEA PARA FAZER A EXIBIÇÃO DO VEÍCULO
; QUE NÃO SABE INFORMAR SE O VEÍCULO ESTAVA LÁ ANTES; QUE NÃO SABE SOBRE OS FATOS NO ASSENTAMENTO; QUE ACONTECE DO VEÍCULO SER APREENDIDO E SER EXIBIDO EM DATA POSTERIOR, MAS NÃO SABE DIZER SE DEMORA PRECISAMENTE CINCO DIAS; QUE NUNCA EXIBIU UM CARRO COM CINCO DIAS”
(Marcelo – excertos da sentença – doc. digital n. 216850868 – p. 23)

“QUE POR SE TRATAR DE UMA DELEGACIA ESPECIALIZADA É MUITO COMUM OS POLICIAIS SAIREM EM DILIGÊNCIA E ATUAREM EM SITUAÇÕES SEM ORDEM DE SERVIÇO; QUE NA ÉPOCA EXERCIA A FUNÇÃO DE CHEFE DE PÁTIO; QUE ERA RESPONSÁVEL PELA RECEPÇÃO DAS APREENSÕES; QUE NA SUA ÉPOCA TINHA APROXIMADAMENTE 2 MIL VEÍCULOS; QUE ERA DIVIDO EM TRÊS PÁTIOS; QUE NO PÁTIO 1 ERA ONDE FICAVA AS APREENSÕES RECENTES; QUE NO PATIO 2 ERA OS VEÍCULOS QUE ELE NÃO PODIA JOGAR NO PATIO 3 PORQUE PODERIA OCORRER FURTO;
QUE TINHAM UMA TRATATIVA QUE VEÍCULOS QUE NÃO ERAM OBJETO DE ROUBO, FURTO OU ALGUM IMPEDIMENTO ADMINSTRATIVO ENCAMINHAVAM PARA O DETRAN; QUE FOI O QUE FOI FEITO COM O VEÍCULO IDEA
;QUE SE TIVESSE 20 CARROS NO PÁTIO 1 E ELE TIVESSE SOMENTE COM DOZE EXIBIÇÃO, NÃO SABERIA DIZER DE QUEM SERIA OS OUTROS VEÍCULOS; QUE PASSAVA UM OU DOIS DIA IA ATÉ O CHEFE DE OPERAÇÕES SABER DE QUEM SERIA O CARRO; QUE TODO VEÍCULO QUE ENTRA TEM QUE TER UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA OU UM RELATÓRIO POLICIAL PARA SER FEITO A EXIBIÇÃO;
QUE PODE SER QUE PASSOU BATIDO O CARRO IDEA NO PÁTIO POR CINCO DIAS; QUE SE RECORDA DE TER COBRADO O CHEFE DE OPERAÇÕES SOBRE A EXIBIÇÃO DO VEÍCULO IDEA
”
(Antônio – trechos da sentença – doc. digital n. 216850868 – p. 24)

FÁBIO e GLAUCO, quando interrogados extrajudicialmente, fizeram uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 216850798 – p. 107 e 115).

Por sua vez, ALESSANDRO relatou:

“QUE SE RECORDA DE TER RESPONDIDO UMA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA NESTA DELEGACIA, [...];
QUE CONFIRMA QUE ESTEVE NA DATA DE 08.02.2017 NO ASSENTAMENTO FLOR DA MATA, LOCAL EM QUE APREENDEU UM VEÍCULO FIAT IDEA COR PRETA DE PLACAS JHP 3732
[...]
ESTAVA JUNTAMENTE COM O SEU PARCEIRO DE EQUIPE O TAMBÉM ACUSADO GLAUCO ALVES DE FRANÇA
; [...] QUE ESTAVAM NAS PROXIMIDADES DO ASSENTAMENTO VERIFICANDO INFORMAÇÃO ACERCA DE UMA CAMINHONETE [...] ESSE VEÍCULO O FIAT LOGO PASSOU DE FORMA SUSPEITA PELO INTERROGADO E SEU COMPANHEIRO O QUE MOTIVOU OS MESMO CONCLUÍREM AQUELA ABORDAGEM E IREM ATRÁS DO VEÍCULO IDEA QUANDO PERCEBERAM QUE O MESMO HAVIA ENTRADO DENTRO DO ASSENTAMENTO, SENDO QUE AO APROXIMAREM DO VEÍCULO QUE JÁ ESTAVA SEM O CONDUTOR VÁRIAS PESSOAS SE AGLOMERARAM; QUE ENTÃO AS PESSOAS INFORMARAM QUE O VEÍCULO PERTENCIA AO PRESIDENTE DO ASSENTAMENTO TENDO O DEPOENTE IDO ATRÁS DO MESMO E CONVIDADO A PRESTAR AS INFORMAÇÕES ACERCA DO VEÍCULO;
QUE O INTERROGADO PESQUISOU O VEÍCULO JUNTO AO BANCO SINESP NÃO ENCONTRANDO NENHUMA RESTRIÇÃO, CONTUDO AO VERIFICAR ALGUNS DETALHES DO MESMO; ENTENDEU QUE O MESMO APRESENTAVA SINAIS DE POSSÍVEIS ADULTERAÇÕES NO NÚMERO DO CHASSI LOCALIZADO LOGO ABAIXO DO BANCO DO PASSAGEIRO
;
QUE ENTÃO CONVIDOU O PROPRIETÁRIO OU A PESSOA SE DIZIA PROPRIETÁRIO DO VEICULO EDSON ANGELO A SE DIRIGIR ATÉ A DELEGACIA PARA FAZER OS DEVIDOS LEVANTAMENTOS
, VISTO QUE O MESMO NÃO HAVIA APRESENTADO NENHUM DOCUMENTO REFERENTE AO VEÍCULO;
QUE NEGA QUE A PESSOA DE EDSON ANGELO TENHA LHE APRESENTADO QUALQUER TIPO DE DOCUMENTO NEM MESMO PROCURAÇÃO RELATIVO AO VEÍCULO NÃO TENDO APRESENTADO SEQUER CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
; [...] QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE VAGNER [...] SERIA FILHO DE EDSON ANGELO QUANDO ESTEVE FAZENDO ABORDAGEM NO VEÍCULO DE EDSON ANGELO; [...]
QUE DIRIGIRAM-SE PARA A DELEGACIA PESSOA DE EDSON ANGELO CONDUZINDO O VEICULO IDEA COM O INTERROGADO AO SEU LADO SENDO SEGUIDO PELO ACUSADO GLAUCO NA VIATURA
;
QUE JÁ NA DERFVA APRESENTARAM OS FATOS AO CHEFE OPERACIONAL FÁBIO
E COMO EDSON RELATARA QUE HAVIA ADQUIRIDO O VEÍCULO DA PESSOA DE ISAAC QUAL ERA UM SUSPEITO PROCURADO PELA DELEGACIA E
TENDO O VEÍCULO NÃO APRESENTANDO NENHUMA ADULTERAÇÃO NO CHASSI, APENAS PROBLEMAS RELACIONADO A LICENCIAMENTO
;
QUE ENTÃO FIZERAM ACORDO COM EDSON ANGELO PARA QUE ELE AUXILIASSE A PRENDER O ISAAC E SE ISSO DESSE CERTO LIBERAR PARA O MESMO O SEU VEICULO VISTO SÓ ESTAR COM PROBLEMAS DE LICENCIAMENTO E FINANCEIRO
; QUE
RETORNARAM JÁ COM O CHEFE DE OPERAÇÕES NO ASSENTAMENTO PARA QUE EDSON PUDESSE PEGAR SEU TELEFONE CELULAR
; QUE PARA EVITAR QUE ISAAC PERCEBESSE VOLTARAM AO ASSENTAMENTO TAMBÉM COM VEICULO IDEA; QUE ENTÃO EDSON PEGOU APROXIMADAMENTE UNS CINCO APARELHOS DE TELEFONE E LIGOU PARA ISAAC OPORTUNIDADE EM QUE O INTERROGADO SOLICITOU QUE O MESMO COLOCASSE NO VIVA VOZ OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS MARCARAM DE SE ENCONTRAR NO BAIRRO CPA II NA FRENTE DO MERCADO UNIVERSAL; QUE NO LOCAL AINDA NO ASSENTAMENTO A ESPOSA DE EDSON VEIO QUESTIONAR O QUE ESTAVA ACONTECENDO TENDO O INTERROGADO ESCLARECIDO A MESMA SENDO QUE ESTA TAMBÉM VEIO NO VEICULO PARA LOCALIZAR A PESSOA DE ISAAC SENDO QUE A MESMA TERIA LIGADO PARA O ADVOGADO; QUE SE ENCONTRAVAM NO CARRO O EDSON DIRIGINDO O ACUSADO FÁBIO E A ESPOSA DE EDSON NO BANCO TRASEIRO E O INTERROGANDO NO BANCO DE PASSAGEIRO; QUE NO LOCAL EM FRENTE AO SUPERMERCADO DEIXARAM OS DOIS VEÍCULOS POSICIONADOS ESTRATEGICAMENTE FICANDO EDSON E SUA ESPOSA NO LOCAL ONDE PODIAM VÊ-LOS TENDO O INTERROGADO INDO AO ENCONTRO DO POLICIAL GLAUCO QUE ESTAVA NA VIATURA, VISTO QUE POSSUÍAM A FOTOGRAFIA DE ISAAC RETIRADA DO SISTEMA GEIA; QUE O INTERROGADO TINHA INFORMAÇÃO DE SEUS COLABORADORES ALI DO BAIRRO CPA II DE QUE A PESSOA DE ISAAC ESTARIA ANDANDO EM UM FIAT ESTILO AMARELO SENDO QUE QUANDO ESTAVAM PARANDO A VIATURA PERCEBERAM UM FIAT DE COR AMARELA PASSANDO EM FRENTE A VIATURA E ENTÃO SAÍRAM NO ENCALÇO DO VEICULO, O INTERROGADO E O ACUSADO GLAUCO SENDO QUE ACABARAM POR CONFIRMAR QUE NAQUELE VEÍCULO SUSPEITO NÃO SE ENCONTRAVA A PESSOA DE ISAAC SENDO QUE QUANDO RETORNARAM AO LOCAL O CASAL JÁ NÃO SE ENCONTRAVA ALI; QUE PROCURARAM O CASAL E DERAM A VOLTA E QUANDO DESCERAM A AVENIDA PERNAMBUCO ENCONTRAM O CASAL PRÓXIMO AO SUBWAY SENDO QUE OS MESMOS FORAM INDAGADOS A RESPEITO DE ISAAC TENDO EDSON DITO QUE ELE NÃO ATENDIA MAIS AO TELEFONE E QUE NÃO QUERIAM MAIS SABER DISSO; QUE INDAGADO AO INTERROGADO A RESPEITO DO ACUSADO FÁBIO QUE EM TESE TERIA FICADO NO LOCAL OBSERVANDO O CASAL ENQUANTO OS MESMOS SAIAM ATRÁS DO VEICULO FIAT ESSE RELATA QUE FÁBIO NÃO HAVIA PERCEBIDO O SUMIÇO DO CASAL; QUE PERGUNTADO SE FÁBIO HAVIA FICADO COM IDEA EM FRENTE AO MERCADO O MESMO ESCLARECE QUE NÃO E QUE FÁBIO HAVIA TAMBÉM IDO PROCURARA O CASAL E
QUE COM A RECUSA DO CASAL EM COLABORAR O ACUSADO FÁBIO COMUNICOU QUE O VEICULO SERIA APREENDIDO DETERMINANDO AO INTERROGADO E AO ACUSADO GLAUCO QUE LEVASSE O CASAL DE VOLTA AO ASSENTAMENTO O QUE FOI FEITO, SENDO QUE O CARRO FOI LEVADO PELO FÁBIO PARA O PÁTIO DA DELEGACIA
; [...] QUE PERGUNTADO ENTÃO EM QUE DIA FORA FEITO O BO DO REFERIDO VEICULO O INTERROGADO AFIRMA QUE SÓ FEZ O RELATÓRIO DE FOLHAS 19/20; QUE NÃO REPORTOU A NENHUM DELEGADO O QUE ESTAVA ACONTECENDO DEVIDO A SÓ SE REPORTAREM AO CHEFE DE OPERAÇÕES SENDO ELE O RESPONSÁVEL POR INFORMAR O QUE OCORRE AO DELEGADO;
QUE PASSOU O SEU NÚMERO DE TELEFONE PARA A PESSOA DE EDSON ANGELO COM O OBJETIVO DE QUE O MESMO LHE INFORMASSE A RESPEITO DA PESSOA DE ISAAC
; [...]
QUE QUANTO AO FATO DO CARRO SÓ TER SIDO ENTREGUE PARA O CHEFE DE PÁTIO NA SEXTA FEIRA O INTERROGADO ALEGA QUE ENTREGOU O VEICULO NO PRÓPRIO DIA 08.02.2017 PARA ACUSADO FÁBIO E QUE DESDE ENTÃO ESTE VEICULO ESTAVA NA DELEGACIA
; QUE PERGUNTADO INTERROGADO PORQUE O MESMO SÓ ENTREGOU A CHAVE DO VEICULO NO DIA 13.02.2017 PARA O MARCELO O INTERROGADO DISSE QUE A CHAVE ESTAVA COM O CHEFE FÁBIO E ENTÃO O INTERROGADO PEGOU UMA CÓPIA DO RELATÓRIO MAIS A CHAVE E ENTREGOU AO MARCELO NO DIA 13.02.2017; QUE PERGUNTADO AO INTERROGADO O FATO DO MESMO JÁ TER FEITO A ENTREGA DO VEÍCULO INCLUSIVE COM RELATÓRIO NO 08.02.2017 PORQUE NOVAMENTE NO DIA 13.02.2017 FOI ENTREGAR A CHAVE DO VEÍCULO PARA O PLANTONISTA MARCELO TENDO O INTERROGADO ESCLARECIDO QUE O CHEFE DO PÁTIO HAVIA COBRADO NA SEGUNDA-FEIRA WHATSAPP A FORMALIZAÇÃO DA APREENSÃO DO VEÍCULO IDEA POIS ATÉ AQUELA OPORTUNIDADE NÃO ESTA COM O MESMO TENDO COBRADO TAMBÉM DO VEÍCULO SANDEIRO TENDO O INTERROGADO ESCLARECIDO QUE ERA O RESPONSÁVEL PELA APREENSÃO DO SENDEIRO TENDO LEVADO A CÓPIA DO RELATÓRIO E AS CHAVES TENDO EM VISTA QUE FÁBIO NÃO SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA; QUE CONFIRMA NÃO TER FEITO A ENTREGA DE NENHUM DOCUMENTO RELATIVO A APREENSÃO DO VEICULO IDEA A PESSOA DE EDSON ANGELO VISTO QUE MESMO NÃO ERA PROPRIETÁRIO DO MESMO”
(doc. digital n. 216850802 – p.37).

No PAD, os apelantes asseveraram:

“QUE
na época dos fatos era o Chefe de Operação da DERFVA
; QUE
os Policiais GLAUCO e ALESSANDRO FERREIRA trabalhavam em Equipe e eram da parte operacional da Delegacia
;
QUE o GLAUCO e o ALESSANDRO tinham uma viatura que ficava à disposição deles
; QUE a viatura ficava à disposição deles no horário noturno quando eles estavam de sobreaviso ou quando teriam alguma missão pela manhã; QUE esclarece que essa situação se estendia a todas as Equipes com autorização do Delegado Titular;
QUE referente ao Assentamento Flor da Mata estava em andamento uma investigação sobre a pessoa de IZAQUE, o qual possuía lote no referido assentamento e era alvo de uma investigação, aonde ele era suspeito de roubos, furtos, receptação de veículos
; QUE
não tinha Ordem de Serviço específica para investigar o Senhor EDSON ANGELO, mas esclarece que havia uma denúncia de que o IZAQUE estava com uma caminhonete S-10, produto de roubo, no Assentamento Flor da Mata e essa informação foi passada por um colaborador para a Equipe do ALESSANDRO e do GLAUCO
; QUE esclarece que todos os Delegados da DERFVA lhe davam autonomia para em casos que não eram situações de flagrantes poder decidir o que fazer;
QUE o GLAUCO e o ALESSANDRO não lhe informaram que o Assentamento era todo cercado com um portão de entrada
;
QUE o GLAUCO e o ALESSANDRO lhe informaram que estavam checando uma S-10 fora do assentamento e viram passar um Fiat Idea em alta velocidade, sendo que eles diligenciaram atrás do carro e teriam visto que o veículo estava dentro do assentamento
; QUE não sabe informar se abordaram o Senhor EDSON ANGELO na casa dele no assentamento ou se foi no local onde estava o Fiat Idea; QUE eles informaram que várias pessoas do assentamento estavam próximas do Senhor EDSON ANGELO; QUE eles informaram que o Fiat Idea tinha acabado de parar no assentamento; QUE não tem conhecimento se eles chegaram a revistar a pessoa do Senhor EDSON ANGELO, mas que o veículo foi checado, porque eles tiveram acesso ao chassi;
QUE o Senhor EDSON ANGELO foi convidado para Ir à DERFVA e foi mediante a vontade dele, sendo que ele não foi forçado a ir
;
QUE não determinou, assim como nenhum Delegado autorizou, a condução do veículo até a base da DERFVA, esclarecendo que os Policiais solicitaram um apoio do interrogado para proceder a checagem do veículo na Delegacia, sendo que isso é uma questão de praxe e até os Delegados tem conhecimento dessas conduções para checagem na Delegacia
; QUE
chegou na DERFVA por volta das 11h20min e alguns minutos depois chegou o Flat Idea com EDSON ANGELO e o ALESSANDRO, sendo que o GLAUCO estava na viatura e chegou alguns minutos depois
; QUE em conversa com o ALESSANDRO este lhe informou que o EDSON ANGELO estava disposto a colaborar para a prisão do IZAQUE e que em contrapartida ele queria ficar com o veículo Fiat Idea, que era "FINAN"; QUE enquanto estava na base o GLAUCO saiu com a viatura para almoçar no Bairro Paiaguás;
QUE em nenhum momento o EDSON ANGELO lhe comunicou que o ALESSANDRO durante o trajeto do Assentamento Flor da Mata até a DERFVA teria lhe solicitado vantagem indevida
; QUE passaram no restaurante no Bairro Paiaguás aonde o GLAUCO estava almoçando e o informaram que estavam se deslocando ao assentamento para buscar somente o aparelho celular do Senhor EDSON ANGELO e que depois que almoçasse era para se dirigir para a região do Bairro Três Barras;
QUE se dirigiram ao assentamento e pararam na porteira, e o EDSON ANGELO desceu do veículo e seguiu para a casa dele sozinho e retornou com vários aparelho de telefone celular e a esposa dele acompanhando
;
QUE a esposa perguntou se poderia acompanhar o EDSON ANGELO e a autorizaram acompanhar as diligências, porque ela disse que estava com medo do EDSON ser agredido
; QUE até esse momento nenhum Delegado tinha sido comunicado sobre os fatos; QUE esclarece que tinha autonomia de condução de suspeitos para a base; QUE quando saíram do assentamento o EDSON ligou para a pessoa de IZAQUE e marcou um encontro com ele no Bairro CPA-02; QUE encontraram com o GLAUCO no Bairro Três Barras e seguiram para o Bairro CPA-02; QUE quando estavam próximos do CPA-02 o EDSON ligou para o IZAQUE e este disse que era para encontrá-lo na frente do Supermercado Universal, pois ele tinha um carro para ver ali próximo;
QUE pararam o Fiat ldea na esquina do Mercado Universal com o GLAUCO na viatura atrás
; QUE esclarece que combinaram que o EDSON e a sua esposa ficariam em frente ao Mercado Universal a espera do IZAQUE, sendo que o combinado era para eles permanecerem na frente do mercado até a chagada do IZAQUE, que estaria utilizando o Fiat Stilo de cor amarelo; QUE o interrogado ficaria na condução do Fiat Idea fazendo a vigilância do casal em frente ao mercado e o GLAUCO e o ALESSANDRO ficariam na viatura uma quadra atrás para que quando o interrogado visualizasse o IZAQUE daria um sinal para eles efetuarem a abordagem e prisão do IZAQUE; QUE o casal desceu do Fiat Idea ficaram parados no meio da quadra; QUE o interrogado juntamente com o FERREIRA no Idea saíram do local e deram uma volta no quarteirão e retornaram parando uns cinquenta metros do mercado, ocasião em que o FERREIRA desceu e foi para a viatura ficar junto com o GLAUCO e ficaram uma quadra atrás do Fiat Idea; QUE perderam a visualização do casal, pois eles não foram para a frente do mercado; QUE o FERREIRA mandou uma mensagem pelo WhatsApp informando que tinha avistado o carro amarelo do IZAQUE; QUE FERREIRA e GLAUCO saíram em perseguição ao carro amarelo e foram pela rua debaixo; QUE o interrogado permaneceu em frente ao mercado; QUE o FERREIRA e GLAUCO após alguns minutos retornaram e avisaram que não localizaram o veículo amarelo e que o casal não estava na frente do mercado; QUE combinaram de darem uma volta para localizarem o casal e o carro amarelo; QUE avistaram o casal depois do semáforo e o FERREIRA perguntou ao EDSON sobre o IZAQUE e ele respondeu que o IZAQUE tinha desligado o telefone;
QUE o Interrogado seguiu com o Fiat ldea para a base da DERFVA e o FERREIRA e o GLAUCO foram levar o casal com a viatura para o assentamento
; QUE a decisão de não conduzir o Senhor EDSON ANGELO e sua esposa para a lavratura do Boletim de Ocorrência foi da Equipe, pelo motivo do veículo Fiat Idea ser "FINAN"; QUE o casal não informou o local para aonde eles foram durante o período em que perderam eles de vista;
QUE o ALESSANDRO lhe informou que durante o trajeto ao assentamento o EDSON ANGELO disse que o IZAQUE tinha desligado o telefone e ele estava indignado por ter apreendido o veículo Flat Idea
; QUE o Fiat Idea foi conduzido pelo interrogado para a base (DERFVA) no próprio dia 08 de fevereiro de 2017;
QUE o interrogado não fez nenhuma documentação da entrada do veículo no pátio, esclarecendo que isso é papel da Equipe
; QUE no mesmo dia passou a chave do Fiat Idea para a Equipe e eles fizeram Relatório no mesmo dia, que foi entregue ao interrogado; QUE não acompanhou a documentação de entrada do veículo ao pátio da DERFVA mas teve conhecimento depois, pois o Investigador TONINHO que era Chefe de Pátio lhe cobrou a Exibição de dois veículos, sendo um deles o Fiat Idea;
QUE a alegação do ALESSANDRO e do GLAUCO foi de que esqueceram de realizar a Exibição pelo motivo daquela semana ter sido de Operação Policial
;
QUE em nenhum momento o Policial GLAUCO e o ALESSANDRO lhe informaram sobre o possível pedido de dinheiro indevido ao Senhor EDSON ANGELO e em nenhum momento o interrogado pediu vantagem em dinheiro para o mesmo Senhor
;
QUE referente ao bilhete apreendido nos Autos em que consta o nome e o número do telefone do ALESSANDRO FERREIRA, informa que o ALESSANDRO lhe informou que retamente deixou o tal bilhete com o Senhor EDSON ANGELO, para ele ligar para o ALESSANDRO assim que ele tivesse notícia do IZAQUE
; [...] QUE EDSON ANGELO não informou nos Autos que tinha adquirido o Fiat Idea da pessoa de IZAQUE, porque este tinha Mandado de Prisão em aberto; [...]
QUE esclarece que não houve nenhum fato referente a que alguém teria arrancado o para-choque do veículo Fiat Idea e terem colocado no interior do veículo
; QUE esclarece que antes desse fato ocorrido em fevereiro de 2017, o filho do Senhor EDSON ANGELO chamado VAGNER ANGELO foi preso pela DEMA [...]
QUE a denúncia de terem recebido dinheiro da pessoa de EDSON ANGELO não procede porque o veículo dele ficou apreendido não caracterizando nenhuma vantagem para o mesmo
”
(Fábio - doc. digital n. 216850802 – p. 21).

“QUE ratifica o Interrogatório prestado no Processo Administrativo Disciplinar n° 012/2017/CORREGEPOL/MT, comprometendo-se a protocolar uma cópia do Termo de Interrogatório no prazo de três dias nesta Corregedoria Geral; QUE referente as perguntas que este Corregedor teria para realizar afirma que só responderá em Juízo”
(Alessandro – doc. digital n. 216850802 – p. 26).

Nos seus interrogatórios judiciais, FÁBIO, ALESSANDRO e GLAUCO narraram:

“
Fábio
: Não é verdade que eu estive no lugar no período da manhã [...] eu era chefe de operações [...], a Delegacia só funcionava no período vespertino [...].
Nesse dia recebi uma ligação por volta das 11h para checar um carro [...]. Eu fiquei sabendo que eles iam fazer um levantamento
[...] uma diligência no Dr. Fábio, atrás de uma camionete que estava dentro de um assentamento [...].
Foi só uma comunicação, todas as equipes faziam isso
[...].
Por volta das 11h me ligaram, solicitando apoio para checar um carro na Delegacia [...], fui para lá [...] checar o Ideia
.
Eles chegaram com o veículo e o Sr. EDSON
. Chequei o chassi e
não tinha nada adulterado, apesar do arranhão, tinha pendências administrativas
.
Fui informado pelos investigadores que o EDSON iria informar onde estaria o Isaac, que seriam quem havia vendido o carro para ele [...] sujeito que era alvo de investigação na Delegacia
. O ALESSANDRO tinha falado que checou o Sinesp mas não tinha dado nada [...] e por isso foi checado o chassi [...]. O Isaac tinha uma chácara próxima do assentamento [...], ele tinha negócios com o Isaac [...]. Eu conversei poucos minutos com o EDSON e ele falou que ia entrar o Isaac para gente, falar onde ele estaria [...].
O EDSON não disse que o ALESSANDRO tinha dito que o Idea era roubado
.

Juíza
:
Mas o senhor ouviu ele falando isso aqui né
?

Fábio
:
Sim
.

Juíza
:
Que o tempo todo falava que o carro era roubado e por isso conduziu ele e o veículo, mas ele não disse isso para o senhor
?

Fábio
:
Não
.

Juíza
: Aí ele disse que ia levar os senhores a onde estava o Isaac e aí?

Fábio
:
Aí o GLAUCO saiu e eu acompanhei o ALESSANDRO com o EDSON até o assentamento, nesse segundo momento, buscar um telefone
, porque ele estava sem telefone [...]. A dona ROSENILDA veio e falou que o Isaac não estava no assentamento,
pegamos o celular e saímos quando o EDSON ligou para o Isaac e marcou um encontro com ele perto do Mercado Universal e fomos ao mercado, paramos, fui sozinho com o Idea e o ALESSANDRO com a viatura
[...], ficamos fazendo vigilância.

Juíza
:
Que horas que o ALESSANDRO foi para a viatura
?

Fábio
: Logo depois que deixamos o Sr. lá.

Juíza
:
Mas quando saiu do assentamento, quem tava? Só o senhor e o ALESSANDRO
?

Fábio
:
Eu, EDSON, o ALESSANDRO e a esposa
.

Juíza
:
E o GLAUCO estava onde
?

Fábio
:
Na viatura, saiu para almoçar e depois foi com a viatura num segundo momento, ele não estava no assentamento
.

Juíza
: E daí? Quando chegaram na frente do mercado? O ALESSANDRO foi para a viatura? E por que deixou o casal alí?

Fábio
: O casal ficou de marcar um encontro com o Isaac. Marcaram por telefone. Ligou e marcou.
Estavam lá na frente do mercado até o Isaac chegar, mas eles não pararam na frente do mercado e ficamos uns quinze minutos
[...]. Eles desceram na esquina [...].

Juíza
:
E o banco fica onde
?

Fábio
:
Uma ou duas quadras para baixo
.

Juíza
: Eles não pararam na frente [...]?

Fábio
:
Rodeamos a rua
[...]. O EDSON falou que o Isaac estaria num estilo amarelo [...]. Eles saíram em diligência [...] e não conseguiram ver o casal no mercado. Viram o casal subindo [...].

Juíza
:
E aí eles perderam o casal, quando o senhor falou que eles foram atrás do Estilo [...]. O ALESSANDRO falou que era um Celta
.

Fábio
:
Essa situação eles foram averiguar e eu fiquei no mercado aguardando
[...].

Juíza
: E aí eles viram o casal subindo a avenida?

Fábio
: Eles entraram no carro e perguntaram para eles sobre o Isaac [...].

Juíza
:
O Sr. ALESSANDRO disse que vocês perderam eles uns quinze minutos
?

Fábio
:
Isso, mais ou menos
.

Juíza
: Que não sabiam para onde eles tinham ido?

Fábio
:
Fiquei fazendo a vigilância [...], na frente do mercado, esperando eles lá, mas eles não foram para a frente do mercado.
Quando perdemos eles de vista [...]. Deixamos eles, arrodeamos a rua e onde eles foram nós não sabemos [...]. Aí eles falaram que o Isaac não atendeu mais o telefone,
falei que ia levar o carro para a Delegacia e falei para o GLAUCO e o ALESSANDRO ver o que iriam fazer com o casal. Fui para a Delegacia
. O carro foi apreendido, feitos os procedimentos e passado para a autoridade policial na segunda-feira [...] é normalmente ocorrer esses atrasos para fazer a exibição [...].

Juíza
: Nesse dia que vocês perderam, eles foram, sacaram, oito mil e mais dois mil que foram entregues ao ALESSANDRO que era o que ele tinha solicitado como propina [...], o senhor teve conhecimento disso?

Fábio
: Em momento algum, todo momento que acompanhei eles no carro não houve nenhuma menção de dinheiro [...].

Juíza
: Exatamente a capitulação da denúncia, me diz uma coisa, o senhor presenciou, recebeu?

Fábio
: Não presenciei entrega, solicitação e nem recebi um centavo. A minha ficha é ilibada, sempre fui Chefe de Operações, sempre trabalhei com grandes Delegados [...].

Juíza
: Agora minha pergunta: chegou a saber dessa questão da entrega dos valores?

Fábio
: Só na Corregedoria [...], que o Delegado me chamou de bandido [...], por isso não dei o meu depoimento no dia. Que minha palavra não valia nada [...].

Juíza
: O senhor respondeu ao PAD por isso? Já teve resultado?

Fábio
: Noventa dias de suspensão. Eu não recorri porque alguns Delegados me orientaram a não recorrer [...].

MP
:
O senhor falou que no CPA o senhor estava no Idea e o GLAUCO e o ALESSANDRO
[...]?

Fábio
:
Eles estavam no Idea, o GLAUCO estava na viatura. Saiu o senhor e a senhora do carro, foram ao mercado, fiquei eu e o ALESSANDRO
[...].

MP
: Não está batendo com o que eles falaram.

Fábio
:
Eles ficaram na esquina e nós saímos com a viatura
[...].

MP
: Eles falam que o senhor que ficou cuidando do casal.

Fábio
:
Eu fiquei cuidando do casal no mercado
. Lá é uma rua [...]. A rua que nós viemos é uma rua que vem de frente, não descemos a Pernambuco, ela era contramão do mercado, paramos na esquina, nos arrodeamos a rua, com os dois carros
, paramos na frente do mercado para eu cuidar do casal na frente do mercado, mas o casal não foi para a frente do mercado, enquanto nós arrodeávamos a rua eles tomaram outro destino
[...].

MP
: Que os dois falaram o seguinte: nós saímos e o FÁBIO ficou cuidando do casal e ele perdeu de vista.

Fábio
: Exatamente, demos a volta na rua e eu paro na frente do mercado para cuidar, mas nós perdemos eles de vista porque eles não foram para lá [...].
Eu não fiquei parado cuidando deles, nós arrodeamos a rua
.

MP
: Então o senhor não saiu em diligência do carro amarelo?

Fábio
: Não.

MP
:
Os dois carros passaram na frente do banco
.

Fábio
:
Passamos na rua
.

MP
:
Na hora que o casal estava no interior do banco
.

Fábio
:
Não, nós passamos depois que eles entraram no banco. Os carros passaram bem primeiro antes do casal entrar no banco. Nós analisamos isso daí. Só passamos na rua para ir na frente do mercado
.

MP
: Por que a dona ROSENILDA veio na diligência?

Fábio
: Porque ela tava com medo de agredirmos o marido dela e o ALESSANDRO autorizou ela acompanhar e os telefones eram delas, ela que tinha o macete de ligar, pois o EDSON era velho e falava que era analfabeto e nem sabia telefonar.

MP
: Tanto o senhor como o ALESSANDRO chamavam ele de Sr. EDSON até o momento que ele passa a dizer inverdades dos senhores e aí vocês mudam o tratamento [...]. Em tese então não tinha nada contra o rapaz?

Fábio
: Temos duas situações [...] incursões de bandidos e diferentemente de um cara que é informante que vai colaborar com o senhor para as diligências [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 22.01.2020 - parte 05.mp4).

“
Alessandro
: QUE PARTE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA SÃO VERDADEIROS;
QUE A VÍTIMA IMPUTOU A ELE ESTES FATOS PARA SAIR DA INVESTIGAÇÃO QUE A DERFVA IA INICIAR EM DESFAVOR A ELE
; QUE NO DIA 07 RECEBEU UMA INFORMAÇÃO VIA WHATSAPP DE UM COLABORADOR DA REGIÃO DO BAIRO DR. FÁBIO; QUE NA REGIÃO DE CHÁCARAS E ASSENTAMENTOS DO DR. FÁBIO ESTARIA UMA CAMINHONETE S10 DE COR BRANCA PRODUTO DE ROUBO E FURTO; QUE SERIA DE PROPRIEDADE DE ISAAC, QUE RESPONDE UM PROCESSO NA DELEGACIA E TEM ORDEM DE SERVIÇO NO INQUÉRITO 622 PARA LOCALIZAR E INTIMAR ELE;
QUE MEDIANTE ESSA INFORMAÇÃO, REPASSOU AO SEU CHEFE IMEDIATO FÁBIO LEITE DA SILVA QUE ESTARIAM DILIGENCIANDO NAQUELA REGIÃO A PROCURA DESSA PESSOA QUE ESTARIA PROVIDENCIANDO DOCUMENTOS E PLACAS PARA ESTE VEÍCULO
, PARA QUE TOMASSE UM RUMO PARA BOLÍVIA OU MATO GROSSO DO SUL PARA O TRÁFICO DE DROGAS;
QUE COMUNICOU AO SEU PARCEIRO GLAUCO QUE IRIAM DILIGÊNCIAR NO DIA 08; QUE NO DIA 08 PELA MANHÃ DILIGÊNCIARAM NO BAIRRO DR. FÁBIO; QUE NA PROXIMIDADE DA PONTE DE FERRO ABORDARAM UM VEÍCULO QUE NÃO SE RECORDA QUAL SERIA; QUE REALIZARAM UMA CHECAGEM VIA SINESP; QUE NÃO SE RECORDA SE ERA UMA S10 OU SAVEIRO; QUE NESSE MOMENTO NA ESTRADA DA PONTE DE FERRO UM VEÍCULO IDEA PASSOU PELA VIATURA EM ALTA VELOCIDADE
; QUE DESCONFIARAM DAQUELA SITUAÇÃO, TERMINARAM A CHECAGEM QUE ESTAVAM REALIZANDO E FORAM ATRÁS DO VEÍCULO IDEA; QUE CONVERSANDO COM O COMUNICADOR, O MESMO DISSE QUE PODERIA SER A PESSOA DE EDSON PRESIDENTE DO ASSENTAMENTO FLOR DA MATA, E QUE O CARRO TAMBÉM PODERIA SER PRODUTO DE ROUBO OU FURTO;
QUE FORAM ATÉ O ASSENTAMENTO E VISUALIZARAM O VEÍCULO IDEA
; QUE CHECARAM O VEÍCULO VIA SINESP, CHECARAM O VIDRO E PLACA DO VEÍCULO; QUE O PESSOAL DO ASSENTAMENTO VEIO ATÉ O VEÍCULO E INFORMARAM QUE SERIA DO EDSON; QUE EDSON SE APRESENTOU;
QUE SOLICITOU A ELE QUE IRIA REALIZAR UMA CHECAGEM VEICULAR E SOLICITOU A DOCUMENTAÇÃO; QUE EDSON NÃO APRESENTOU NENHUMA DOCUMENTAÇÃO E LHE DISSE QUE IRIA SER EMITIDO POR UM DESPACHANTE DE VÁRZEA GRANDE; QUE OBSERVOU QUE NO CHASSI DO VEÍCULO POSSUIA ALGUNS ARRANHOES, QUE DETERMINAVA UMA POSSÍVEL ADULTERAÇÃO VEICULAR; QUE DIANTE DISSO CONVIDOU EDSON PARA IR ATÉ A DELEGACIA
; QUE DISSE A EDSON QUE GOSTARIA DE FAZER UMA CHECAGEM APROFUNDADA NO VEÍCULO NA DELEGACIA;
QUE EDSON ENTROU NO VEÍCULO IDEA E ELE SENTOU NO BANCO DO PASSAGEIRO
; QUE FORAM ATÉ A DELEGACIA;
QUE NO TRAJETO ATÉ A DELEGACIA CONVERSARAM SOBRE A LEGALIDADE DO VEÍCULO
;
QUE ELE INFORMOU QUE TINHA VENDIDO UM PÁLIO PRETO ANTIGO E DEU DE ENTRADA NESSE VEÍCULO, E QUEM TINHA APRESENTADO ESSE VEÍCULO PARA ELE SERIA A PESSOA DE ISAAC; QUE PASSOU ESSA INFORMAÇÃO PARA O FÁBIO E PEDIU O APOIO
; QUE PASSARAM NO PAIAGUÁS NO RESTAURANTE ONDE FÁBIO ESTAVA E FORAM PARA DELEGACIA; QUE FÁBIO FEZ A CHECAGEM NO VEÍCULO NA DELEGACIA;
QUE FOI NA DELEGACIA ELE, FÁBIO, GLAUCO E EDSON
; QUE NO EXTRATO DO VEÍCULO QUE FÁBIO TIROU CONSTAVA MULTAS ADMINISTRATIVAS E BUSCA E APREENSÃO;
QUE A IDEIA ERA ARMAR UMA SITUAÇÃO PARA PRENDER O ISAAC
; QUE DISSE PARA EDSON FALAR COM ISAC PARA TRAZER O DOCUMENTO, MOMENTO EM QUE IRIAM ABORDAR ISAC E CHECAR O DOCUMENTO DELE; QUE EDSON CONCORDOU;
QUE EDSON ESTAVA SEM NENHUM TELEFONE NO MOMENTO; QUE PEDIU PARA GLAUCO FICAR NO CARRO NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO DR FÁBIO E ELE E FÁBIO FORAM JUNTO COM EDSON NO CARRO DELE ATÉ O ASSENTAMENTO PARA PEGAR O CELULAR, PARA ELE ENTRAR EM CONTATO COM ISAC
; QUE ISAC TINHA QUE SER INTERROGADO NA DELEGACIA E TINHA UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO; QUE QUANDO ENTRARAM NO ASSENTAMENTO O PESSOAL QUE MORA LÁ VEIO AO ENCONTRO DO VEÍCULO; QUE A ESPOSA DE EDSON FALOU QUE JÁ TINHA LIGADO PARA O ADVOGADO, QUE O ADVOGADA JÁ ESTAVA SABENDO DA SITUAÇÃO;
QUE DISSE PARA ESPOSA DE EDSON QUE ELE ESTAVA APENAS COLABORANDO PARA TENTAR SOLUCIONAR O PROBLEMA DO VEÍCULO; QUE A ESPOSA DISSE PARA EDSON “JÁ FALEI PRA VOCÊ FICA MECHENDO NESSES ROLOS COM ESSE ISAAC, O QUE QUE VOCÊ QUER FICA PEGANDO CARRO DESSE ISAAC”
; QUE DISSE QUE QUERIA IR, E ELE FALOU QUE ELA PODERIA IR;
QUE ELA ENTROU NO VEÍCULO COM 4 OU 5 APARELHOS CELULARES
; QUE DALI MESMO EDSON LIGOU PARA ISAAC, E O MESMO ATENDEU; QUE DISSE PARA EDSON COLOCAR NO VIVAVOZ PARA OUVIR A CONVERSA; QUE ISAC DISSE QUE ESTAVA NA REGIÃO DO CPA [...];
QUE MANDOU MENSAGEM PARA GLAUCO INFORMANDO QUE IRIAM DILIGENCIAR NO CPA
; QUE MARCOU NO MERCADO UNIVERSAL, NA AVENIDA BRASIL; QUE EDSON SAIU DO VEÍCULO;
QUE FÁBIO FICOU NO VEÍCULO NAS PROXIMIDADES DO MERCADO UNIVERSAL
,
E SAIU DO VEÍCULO IDEA E FOI PARA A VIATURA
; QUE O COLABORADOR NO WHATSAPP INFORMOU QUE ISAC ESTAVA NO VEÍCULO STILO AMARELO; QUE O VEÍCULO AMARELO PASSOU POR ELES NA AVENIDA BRASIL E FORAM ATRÁS DO MESMO;
QUE QUANDO RETORNARAM NÃO VIRAM MAIS O CASAL NO LOCAL ONDE TINHAM DEIXADO PROXIMO AO SUPERMERCADO UNIVERSAL; QUE DERAM A VOLTA NOVAMENTE COM A VIATURA E PARARAM NO MESMO LUGAR; QUE O CASAL VEIO ATÉ A VIATURA, MOMENTO EM QUE INDAGARAM ELES SOBRE ISAAC; QUE EDSON DISSE QUE ISAC NÃO ATENDIA MAIS TELEFONE, E QUE NÃO QUERIA MAIS SABER DISSO
; QUE
NO MOMENTO EM QUE EDSON DISSE QUE NÃO TINHA MAIS CONTATO COM ISAC, FÁBIO DISSE A EDSON QUE O VEÍCULO IRIA SER APREENDIDO, POIS ELE NÃO TINHA DOCUMENTO DO VEÍCULO, NENHUM DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE ELE SERIA O DONO DO VEÍCULO
; QUE O CARRO IRIA PARA O PÁTIO DO DETRAN;
QUE FÁBIO LEVOU O CARRO PARA A DELEGACIA E PEDIU PARA ELES LEVAREM O CASAL ATÉ O ASSENTAMENTO; QUE EDSON TAVA MUITO ZANGADO COM A SITUAÇÃO QUE ISAC TINHA COLOCADO ELE; QUE DEIXOU SEU NÚMERO COM EDSON PARA QUE SE ELE QUISESSE COLABORAR COM A POLÍCIA, PODERIA LIGAR OU MANDAR MENSAGEM NO WHATSAPP
; QUE
DEIXOU ELE NA PORTA DO ASSENTAMENTO; QUE FORAM PARA DELEGACIA, O CARRO JÁ ESTAVA NO PÁTIO, FIZERAM O RELATÓRIO POLICIAL E ENTREGARAM PARA O CHEFE DE OPERAÇÕES
; QUE TIVERAM OPERAÇÃO NA QUINTA E SEXTA FEIRA; QUE NA SEGUNDA FEIRA O TONINHO MANDOU MENSAGEM NO GRUPO DERFVA COBRANDO AS EXIBIÇÕES DOS VEÍCULOS QUE FORAM APREENDIDOS NA QUARTA, QUINTA E SEXTA FEIRA;
QUE NA SEGUNDA FEIRA PERGUNTOU PARA FÁBIO DO RELATÓRIO POLICIAL, PEGOU E LEVOU PARA O PLANTÃO E ENTREGOU PARA O MARCELO
; QUE MARCELO FEZ TODOS OS TRAMITES DA APREENSÃO; QUE O CASAL NÃO DISSE ONDE TINHAM IDO QUANDO SUMIRAM;
QUE O VEÍCULO ESTÁ NO PÁTIO DO DETRAN E JÁ FOI PRENSADO; QUE NÃO SABE DE DINHEIRO NENHUM; QUE NUNCA PEGOU DINHEIRO; QUE ESSES FATOS NÃO ACONTECERAM; QUE A VÍTIMA É MENTIROSA
”
(trechos extraídos da sentença).

“
Glauco
:
Naquela manhã de quarta-feira, meu parceiro, ALESSANDRO FERREIRA me ligou, falou que tinha um pessoal com veículo aparentemente adulterado
[...] em posse do Isaac. Passou na minha residência e fomos lá. Na estrada da ponte de ferro [...] passou um veículo do lado nosso [...] vimos aonde ele tinha entrado [...], fomos ao local.
Na entrada da Flor da Mata, entramos [...], paramos atrás do veículo Idea e perguntamos de quem era, falaram que era do EDSON
presidente do assentamento [...]. Nos identificamos como policiais civis [...].
Pedimos documento [...] falou que não tinha [...] com isso o colega fez a checagem do chassi e tinha uma arranhadura. Ligou para o FÁBIO [...] ele falou para a gente ir

para a base
.
Entrou o EDSON e o ALESSANDRO no Idea e eu na viatura e fomos
para a base no Paiaguás [...]. Antes disso foi feita a checagem da viatura no sistema e não constou nada [...]. Pelo chassi [...] poderia ter adulteração então que ligamos para o Chefe de Operações [...] para averiguar melhor a situação [...].
Nós convidamos o EDSON pra ir conosco para fazer a checagem e ele disse que não tinha problema
[...], fomos para a Base. O FÁBIO foi lá e puxou a lista, disse que só tinha restrição administrativa [...].
O Sr. EDSON foi para o pátio da Delegacia [...], ele não foi apresentado pro Delegado
porque o expediente começava às 13h e era por volta das 10 e pouco [...], até aquele momento não foi colhida nenhuma declaração dele porque era restrição administrativa [...].
Nessa situação foi citado o nome do Isaac [...] o EDSON que falou que o Isaac que estava passando esse carro para eles
[...].
O FÁBIO e o ALESSANDRO dirigiram-se até a gleba
[...] para ver se o Isaac estaria no local e eu fiquei na Base.
Os três foram lá [...], fiquei aguardando [...]. Passaram-se algum tempo e pediram apoio, que o Isaac iria aparecer e ele estaria em um carro adulterado
[...]. Eu estava perto da Base, almoçando [...] e falaram que o EDSON tinha marcado para encontrar com o Isaac perto do Mercado Universal [...]. Eu fiquei perdido na Região do Bairro Umuarama [...], liguei para eles [...],
passou o veículo Idea e eu fui acompanhando
.
Na frente do mercado, o veículo deixou o casal [...] e ficamos esperando o Isaac aparecer [...]. Vimos um carro amarelo passando [...] mas não era o do Isaac [...] demos a volta e o chefe falou para levarmos eles para a DERF que ele ia levar o veículo apreendido
.
Eu e o ALESSANDRO levamos o casal para a gleba e voltamos para a Base,
fiz o relatório e apresentei o veículo [...]. Oficializamos na segunda-feira [...]. Fomos no assentamento de manhã, encontramos o EDSON, eu na viatura e o ALESSANDRO e o EDSON no veículo Idea. Fomos à base, fizemos checagem [...] e o EDSON ia levar a gente ao Isaac [...]. Eu falei que fiquei na Base [...].

Juíza
:
O Sr. ALESSANDRO disse que você acompanhou eles o tempo todo fazendo o suporte, mas o senhor falou que não entrou na gleba [...]. Foi o que ele disse
.

Glauco
:
Eu não segui, eu fiquei na Base
[...].

Juíza
: O Sr. sabe por que eles voltaram lá na gleba?

Glauco
: Para pegar os telefones celulares e ligar para o Isaac.

Juíza: O senhor viu que a esposa do EDSON veio junto
?

Glauco
:
Não
.

Juíza
: Então, o ALESSANDRO falou que o Sr. tinha ficado alí aguardando eles [...]. Ele não falou que o Sr. ficou na Base, isso não foi cogitado. Então não é verdade isso...

Glauco
: Não [...].

Juíza
:
Depois quando o Sr. encontrou eles a história muda um pouco, porque ele disse que o Sr. e eles estavam na viatura. Só o FÁBIO estava no Idea, mas o Sr. falou que estava sozinho. Ele disse que estava com o Sr. O Sr. e ele ficaram todo tempo junto, inclusive teve uma pergunta do Promotor sobre isso
.

Glauco
:
Eu falei que estou na divisa entre o Umuarama e o Dr. Fábio [...] foi o momento que eles falaram para eu seguir eles
.

Juíza
: Aí quando deixaram o casal o senhor viu isso?

Glauco
:
Sim, o casal desceu do veículo Idea, na frente do Mercado Universal
.

Juíza
: Aí eles desceram, quando eles desceram onde você ficou?

Glauco
:
Eu e o ALESSANDRO na viatura
[...].
Ficamos parado numa rua anterior, mais embaixo
[...]. Demos a volta, pegamos o casal [...].

Juíza
:
Em algum momento o ALESSANDRO disse que perderam o casal de vista? Vocês perderam
?

Glauco
:
Sim, no momento que fomos atrás do veículo Pálio amarelo
[...]. O FÁBIO falou que não ia aparecer [...], pediu para levarmos eles para a gleba e depois para a base.

Juíza
:
Eles disseram que haviam ido no banco
?

Glauco
:
Não
.

Juíza
: Quanto tempo demorou esse que vocês ficaram esperando que eles sumiram ?

Glauco
: Uns quinze minutos, mais ou menos.

Juíza
:
Aí os senhores foram levar eles na gleba
[...].

Glauco
:
Sim, o ALESSANDRO e eu.

Juíza
:
Me diz uma outra coisa, os senhores ficaram lá dando essa volta, demorou esse tempo e a viatura eles não tocaram em nenhum momento de dinheiro que ela tinha sacado dinheiro
?

Glauco
:
Não. O Chefe falou que ia levar o veículo apreendido, até apresentarem a documentação
.

Juíza
: E o senhor não estranhou a presença da ROSENILDA lá e que antes não estava?

Glauco
: Não [...]. Parece que o telefone do Isaac estava com ela.

Juíza
: Uma coisa é ela estar e outra o telefone estar.

Glauco
: Isso eu não sei.

Juíza
:
As pessoas vão conduzidas para a Polícia [...] elas vão à Delegacia e normalmente não se entrega nada, não se mostra nada para a pessoa? Ele não tinha que receber alguma coisa
?

Glauco
:
O veículo era dele, não estava no nome dele, não tinha nada no nome dele. Fizemos a apreensão do veículo até ele levar a documentação válida para a gente
.

Juíza
: Então o senhor pegou, eles entraram no veículo, entraram mudo e saíram calados?

Glauco
: Não falaram nada. Do Isaac falaram que não tinha aparecido [...].

Juíza
: E os tais dez mil reais sacados?

Glauco
: Isso a gente desconhece. Não peguei, não pegamos.

Juíza
: E a investigação não havia nada anotado até o senhor fazer o relatório? Dessa abordagem [...], que foi feita na gleba [...], no assentamento, isso não tinha registro de nada?

Glauco
: A gente como Especializada, não precisamos falar o que a gente estava fazendo [...] o chefe de operação está para isso, o FÁBIO, a gente avisava tudo o que iríamos fazer.

Juíza
: E a partir do momento que faz uma apreensão não tem que fazer o relatório?

Glauco
: Eu fiz a apreensão e o relatório na quarta-feira, na segunda-feira a gente oficializou. Fiz o relatório para o FÁBIO. O Auto de apreensão foi oficializado na segunda-feira.

Juíza
: Mas o ‘maior’ o senhor já tinha feito...

Glauco
: A gente teve operações na quinta e sexta, sábado e domingo a gente não ia lá [...].

Juíza
: Então vocês já conheciam o EDSON?

Glauco
: O filho dele estávamos investigando [...].

Juíza
: O senhor respondeu a um PAD por esse processo?

Glauco
: Sim [...] suspensão de oitenta e oito dias.

Juíza
:
Por que estariam alegando esses dez mil reais exigidos a título de corrupção? Da onde saiu isso? O saque houve. O banco foi no horário que os senhores deixaram no CPA [...]. Eles foram levados para o senhor lá [...]. O banco tem uma parte do relatório que se vê os veículos
[...].

Glauco
:
A gente deixou eles em frente ao Mercado Universal [...]. E a gente deu a volta, ficamos dando volta para esperar o Isaac
.

Juíza
:
Sim, mas o banco diz, concomitantemente quando ela entrou na porta [...] do banco, passou o Idea e o Palio Adventure prata
[...].

Glauco
:
Eu desconheço a entrada deles em qualquer recinto
[...].

Juíza
: A minha pergunta é: o senhor disse que qualquer um pode inventar [...], a minha pergunta pro senhor [...], mas
quem levou eles em tese lá foram os senhores. Os senhores levaram, havia uma viatura com o senhor dentro seguindo o Pálio [...]. Aí deixam ele na porta do banco, eles sacam R$ 8.000,00 e dizem que esse dinheiro foi para o senhor, a pergunta é: o senhor sabe para quem foi entregue esse dinheiro
?

Glauco
:
Não vi
[...]. É o que diz o processo que entregaram para o ALESSANDRO, mas para mim não chegou nada [...]. Não vi entregando nada [...]. Eu estava na viatura conduzindo, o ALESSANDRO do meu lado, e o casal atrás [...] deixamos na gleba e voltamos para a Base.

MP
: Nessa ida de vocês na gleba [...] pegaram os celulares para entrar em contato com o Isaac [...] e vocês não apreenderam nenhum [...]?

Glauco
: A diligência não era para apreender os celulares, fomos para ter contato com o Isaac [...] para ver onde ele estava e ver se o Idea estava adulterado [...].

MP
: Era o EDSON que tinha o vínculo com o Isaac e por que levar a ROSENILDA para uma cena dessas?

Glauco
: Eu não perguntei para ninguém, nem tive contato com ela, só quando fui deixá-la na gleba.

MP
:
No momento do Isaac quem ficou com o casal foi o FÁBIO
?

Glauco
:
Sim
, ele [...].

MP
:
Acho muito coincidência a campana ser próximo duma agência do SICOOB onde eles tinham conta
.

Glauco
:
Até onde eu parei o veículo e desceu o casal, foi na frente de um mercado
”
(arquivo digital – nome da mídia: 22.01.2020 - parte 04.mp4).

Por fim, após o término da instrução processual, a defesa de GLAUCO juntou aos autos certidão de óbito informando o seu falecimento, razão pela qual o juízo julgou extinta a sua punibilidade.

Com relação à absolvição de ALESSANDRO, o pedido não comporta acolhimento.

Embora sua defesa alegue negativa de autoria, essa arguição é contraditada pelas declarações uníssonas das vítimas, as quais confirmaram – em todas as oportunidades em que foram ouvidas – que ele exigiu-lhes vantagem indevida para não prender EDSON por estar em poder de um ‘veículo roubado’, ameaçando-os ainda de matar o seu filho se não anuíssem à exigência.

Some-se a isso que os ofendidos e diversas testemunhas inquiridas na instrução processual confirmaram a identificação de ALESSANDRO, dentre eles EDSON e ROSENILDA, os quais afirmaram peremptoriamente que:
1)
foi ele quem exigiu o dinheiro quando estavam no assentamento ‘Flor da Mata’;
2)
os valores sacados foram entregues diretamente a ele;
3)
por não possuírem o montante total da vantagem exigida, ele lhes deu um papel com seu telefone e sobrenome, dizendo que eram para “
conseguir o dinheiro até o dia 10.2.2017 e, em seguida, entrar em contato para que combinassem um local para lhe entregar o valor remanescente
”.

Por fim, as declarações das testemunhas se alinham à prova documental.

As imagens obtidas do Sistema de Câmeras de Segurança do Banco SICOOB e as cópias dos extratos bancários confirmaram que EDSON e ROSENILDA estiveram na agência no dia dos fatos e retiraram o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Transcrevo excertos do Relatório Elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil, que confirmam a presença das vítimas na agência bancária e a coincidência dos veículos utilizados pelos agentes naquela ocasião,
verbis
:

“Das análises:

Ao analisar minunciosamente os conteúdos dos respectivos CD's foi possível constatar no que;

No CD de n° 02, sendo no video(003_M 08022017120000.ast) da Câmera 03 e no video(007 M 08022017120000.ast) da Câmera 07, em ordem sequencial do CD de n° 02,
foi constatada a entrada do Casal Vítima as 12:07:27hs em seguida o Casal Vítima passa pela porta giratória, retira a senha e aguardam sentados nas primeiras cadeiras da sala de espera
(conforme mostra o video(003_M 08022017120000.asf ) da Câmera 03). As 12;10;23hs a Sra. Rosenilda Alves da Silva se levanta e vai e o caixa para ser atendida.
O Casal Vítima sai do Banco as 12;15;40hs
(conforme a impressão colorida das câmeras 03 e 07 em anexo a este relatório). Ainda no vídeo(007 M 08022017120000.ast) da Câmera 07,
um pouco antes da entrada do Casal na porta do Banco ,às 12:07:24hs, é possível visualizar um veículo com característica semelhante ao de Fiat ldea de cor escura faz a conversão a direita da Avenida Pernambuco para acessar a Rua Paraná
sendo seguido por um veículo com característica semelhante ao Palio Weekend de cor prata (conforme imagens registradas no canto superior esquerdo do vídeo), porém não há como afirmar serem os veículos citados nos Autos devido a distância da câmera No CD de n 01, não foram analisar com detalhes, tendo em vista que dentre os 87 vídeos gravados com imagens comprometidas da Câmera 02 estavam os vídeos gravados no período de 12:07:27hs ás 12:15:40hs, momento em que o Casal Vítima permaneceu no interior do Banco.

Saliento que
ao entrevistar o Gerente do Banco SICOOB, agência do CPA II, o Sr, Gilberto, afirmou que o saque realizado no dia 08/02/2017 pela Sra. Rosenilda foi aproximadamente ás 13:55hs (horário de Brasília) portanto ás 12:55hs horário local
. Ao ser
questionado sobre diferença de horário entre o saque e o horário que aparece nas câmeras, o sr. Gilberto afirmou que os horários que aparecem no visor das câmeras 02 e 07 são "fictícios" e por isso dar-se-á a a diferença de aproximadamente 40 minutos a menos no sistema de monitoramento do Banco com o horário local real
”

Não bastasse isso, o relatório técnico NI/CGP/PJC/MT, de análise de rastreamento da viatura comprova o percurso realizado pelo veículo e confirmam as narrativas das vítimas,
verbis
:

“Durante a análise do relatório de rastreamento verificamos que
por volta de 10:16 h a viatura QBC - 5270
entrou na rotária no cruzamento da Avenida Miguel Sutil com a Av. Gonçalo Antunes de Barros no Bairro Jardim Leblon,
seguindo sentido Av. das torres e posteriormente entrando na Estrada Jurumirim até o Assentamento Flor da Mata
;

Que a viatura QBC 5270 permaneceu no Assentamento
até aproximadamente 11:00 h quando deslocou sentido Bairro Paiaguás
passando pelos Bairros: Três Barras, Primeiro de Março, Nova Conquista e Centro Político Administrativo.

Durante o percurso por volta de 11:30 h realizou uma pequena parada na DERFVA (Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos) e seguiu sentido Av. A no Bairro Paiaguás onde houve registro de parada até por volta de 11:54h
;

Após este registro de parada por volta de 11:55 h a viatura QBC - 5270 iniciou deslocamento
novamente sentido Assentamento Flor da Mata
deslocando pelo Centro Político Administrativo e os Bairros Morada da Serra, Nova conquista e Três Barras estando na região do Assentamento por volta de 12:18 h;

Em seguida de acordo com o relatório de rastreamento a viatura QBC — 5270 ao retornar do Assentamento foi registrada uma parada de
aproximadamente 07 minutos no Bairro Três Barras
(12:22 h ate 12:29 h ).

Após está parada a viatura deslocou sentido o Bairro Cpa 2 (Morda da Serra),
onde por volta de 12:46 h verificamos que foi registrado uma parada na Rua Pernambuco entre a Rua Amapá e Rua Paraná [Região do Banco SICOOB]

Na sequência dos registros observamos que a viatura QBC - 5270 a partir de 12:46
ficou em deslocamento pelo Bairro percorrendo ruas e avenidas nas proximidades da Rua Pernambuco
(Rua Paraná, Rua Tanga da Serra, Rua Amapá)
estando parada por 07 minutos na Rua Amapá (12:56 h)
seguindo deslocamento pelo Bairro (Av. Brasil, Rua Bahia)
até que por volta de 13:00 h novamente houve registro de uma pequena parada na Rua Amapá/Pernambuco
;

Após o registro de parada na Rua Amapá/Rua Pernambuco a viatura QBC — 5270
por volta de 13:02:30 h
deslocou pela Rua Pernambuco até Rua Professora Alice Freire onde no cruzamento
seguiu sentido Região do Assentamento Flor da Mata estando naquele local por volta das 13:19 h
.

Em seguida acompanhando o registro de rastreamento verificamos que
a viatura QBC - 5270 retornou do Assentamento Flor da Mata até a Av. A do Bairro Paiaguás ( 13:43 h ) permanecendo por ali cerca de 4 minutos
.

Após este registro de parada na Av. A do Bairro Paiaguás
por volta de 13:44 h a viatura QBC - 5270 deslocou-se até a DERFVA (Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos - 13:49 h ) retornando novamente para o B. Paiaguás - 13:51 H
( Av. do Detran, Av. A e Rua C) permanecendo no Bairro até por volta das 13:57 h”

Essa também é a conclusão do relatório n. 05/2017/CGPJC/MT, que confirmou a prática do delito,
verbis
:

“Conforme os autos, no dia 08/02/2017, no período matutino, adentrou no Assentamento Flor da Mata, situado nesta Capital, uma equipe composta por dois policiais civis a bordo de uma viatura policial, sendo que um deles se apresentou pelo nome de FERREIRA, sem estarem munidos de Mandado de Busca e Apreensão ou Ordem de Serviço, e abordaram o chefe do Assentamento chamado Edson Angello, informando-o de que o seu veículo Fiat Idea preto de placa JHP-3732 era roubado e que, por isso, ele seria conduzido preso e o seu veículo seria apreendido.

Consta ainda, que o IPC FERREIRA e o senhor Edson Angello saíram juntos do local com o Fiat Idea (conduzido pelo senhor Edson), sendo seguidos pela viatura oficial conduzida pelo outro IPC. Durante o percurso, o IPC FERREIRA teria informado ao senhor Edson Angello que queria fazer um "acerto em dinheiro" e, quando chegaram no bairro Paiaguás, adentrou ao Fiat Idea um outro senhor que o IPC FERREIRA afirmou se tratar de um "Delegado".

Em seguida, o IPC FERREIRA e o "Delegado" disseram ao senhor Edson Angello que o "acerto" seria de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que a situação deveria permanecer em segredo, senão matariam o filho do senhor Edson Angello, que se encontra preso. Que o senhor Edson Angello disse que conseguiria R$ 10.000,00 (dez mil reais) através de sua esposa, que teria tal valor em conta bancária, sendo que após essa afirmação, retornaram ao assentamento e buscaram a esposa do senhor Edson Angello.

Continuando, dirigiram-se até a agência do Banco Sicoob do CPA, onde a esposa do senhor Edson Angello sacou a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Que o senhor Edson Angello entregou aos policiais esse valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) que carregava consigo, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seguida, o casal foi deixado a uns 500 metros da entrada do Assentamento Flor da Mata, sem o Fiat Idea, sendo que o IPC FERREIRA teria entregue um papel escrito o nome FERREIRA e um número de telefone celular, avisando que era para o senhor Edson Angello entrar em contato com ele no dia 10/02/2017, às 11h0Omin, para entregarem o valor restante, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

[...] de imediato detectamos a falta de Mandado de Busca e Apreensão, falta de Ordem de Serviço, e que no Auto de Exibição de folhas 11 constava que o Fiat Idea fora exibido na DERFVA somente no dia 13/02/2017, e não no dia 08/02/2017, data da ocorrência.

[...]

Às folhas 42-43, consta o Termo de exibição e apreensão de um extrato bancário da senhora Rosenilda Alves da Silva, onde consta o registro de saque no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), na data de 08 de fevereiro de 2017.

[...]

Às folhas 87-91, consta o Relatório técnico referente à ordem de serviço n.° 13/17, constando a qualificação, endereço, telefone e antecedentes criminais dos policiais suspeitos. Também consta a informação de que o terminal (65) 99806-2780 (número anotado no pedaço de papel deixado com o senhor Edson Angello) é de propriedade do IPC ALESSANDRO FERREIRA.

[...]

Às folhas 101-102, consta resposta ao oficio n.° 489/2017, encaminhando a relação de viaturas da DERFVA com os nomes dos investigadores responsáveis por cada uma. Constatamos que a viatura de placa QBC-5270 é de responsabilidade os IPC's FERREIRA e GLAUCO.

[...]

Às folhas 159-169, consta o Relatório referente a ordem de serviço n.° 17/2017. Constatamos haver imagens aparentando ser o casal vitima, assim como imagens em que aparentam se tratar do Fiat Idea e da Viatura Oficial, sendo melhor visualizadas através dos prints anexados.

[...]

Às folhas 171-180, consta o Relatório Técnico referente à ordem de serviço n.° 16/17. Constatamos que todos os roteiros apresentados pelos dados do rastreamento da viatura OBC-5270, estão em perfeita sintonia com os roteiros narrados pelo senhor Edson Angello e sua esposa, demonstrando a veracidade de suas informações prestadas nesta Corregedoria Geral.

Analisando-se tecnicamente o relatório referente aos dados de rastreamento da viatura utilizada pelos policiais, o relatório referente às imagens do CIOSP, o relatório referente às imagens do interior do Banco Sicoob, fica demonstrado tecnicamente que o saque de R$ 8.000,00 (oito mil reais) foi realizado durante o periodo em que o casal vítima esteve a disposição dos investigadores [...]”

Diante desse contexto, o conjunto probatório se mostra suficiente para conservar a condenação de ALESSANDRO.

De outro lado, deve ser provido o recurso de FÁBIO para alterar o fundamento da absolvição, do inciso V para o IV do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Não há elementos nos autos que provem, minimamente, que FÁBIO exigiu/solicitou vantagem indevida à vítima EDSON, tampouco que aderiu à vontade de ALESSANDRO na empreitada criminosa.

O ofendido e a sua esposa foram uníssonos ao relatar que o policial que exigiu a vantagem ilícita e recebeu parte dos valores foi unicamente ALESSANDRO. Afirmaram ainda não ter reconhecido FÁBIO como sendo o outro indivíduo que estava presente com o réu no momento da solicitação indevida, e tampouco se recordaram de ele compor a guarnição que os conduziu para o assentamento ‘Flor da Mata’.

Outrossim, diante da anulação do reconhecimento de FÁBIO na fase inquisitiva, não restou nenhum outro elemento que o conecte ao delito, que não pode ser inferido pelo fato de ser ele o Chefe de Operações da Delegacia de Roubos e Furtos e de sua presença ter sido solicitada para acompanhar os demais acusados em uma falsa abordagem de um investigado pela polícia.

Depois, não há provas concretas de que FÁBIO viu quando as vítimas foram à agência do SICOOB para sacar o dinheiro, tampouco manteve contato com elas quando estavam em poder dos valores sacados.

Ao reverso disso, a atuação do apelante restringiu-se apenas à condução do veículo de EDSON para a Delegacia de Polícia, razão pela qual não existem provas concretas de que concorreu para a prática criminosa.

Semelhantes são as conclusões da Procuradoria de Justiça, da qual transcrevo excertos cujos argumentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“De fato, conforme o exposto pelo órgão ministerial e pelo juízo sentenciante, Fábio Leite da Silva esteve com a vítima no dia do ocorrido, tendo ido na residência do ofendido, após às 11h20min, e nas mediações do banco.

No entanto, muito embora o apelante tenha estado nos referidos locais, o delito de concussão foi consumado no momento da exigência de vantagem indevida.

De acordo com os autos, a vítima, em juízo, narrou que a exigência do valor de R$ 20.000,00 ocorreu no carro dela e quando “[...] só estava nós dois (referindo-se a Alessandro) [...] o dinheiro era para ser entregue para ele (apontando para Alessandro) e eu dei na mão dele [...]” (ID: 216850839).

Ademais, os dados extraídos do monitoramento do veículo oficial da polícia demonstram que os investigadores Alessandro Vicente Ferreira dos Santos e Glauco Alves de França se dirigiram para o Assentamento Flor da Mata às 10h16min.

Aproximadamente às 11 horas, o veículo oficial, seguindo o carro da vítima, se deslocou sentido bairro Paiaguás, passando pelos bairros Três Barras, Primeiro de Março, Nova Conquista e Centro Político Administrativo.

Ao que tudo indica, porquanto a vítima não conseguiu precisar, com certeza, o horário dos fatos, durante esse percurso Alessandro Vicente Ferreira dos Santos teria exigido vantagem indevida para o ofendido.

Nesse sentido, a defesa do apelante colacionou aos autos provas de que, durante o período em que o ofendido esteve com Alessandro Vicente Ferreira dos Santos, Fábio Leite da Silva encontrava-se em casa, tendo saído de sua residência às 11h15min (ID: 216850806).

Não obstante Edson Angello tenha alegado, em sede policial, que um “delegado” também entrou no veículo para exigir a referida vantagem, tem-se que essa terceira pessoa não foi identificada.

Portanto, levando-se em consideração que o crime de concussão se trata de delito formal, em que o resultado naturalístico (a efetiva obtenção da vantagem indevida) é irrelevante para a configuração do delito, e que restou comprovado nos autos que Fábio Leite da Silva não se encontrava no momento da exigência do valor de R$ 20.000,00, o pleito defensivo merece prosperar para que o réu seja absolvido com fulcro no inciso IV do artigo 386 do Código de Processo Penal”
(doc. digital n. 239965675).

Portanto, deve ser mantida a
condenação
de
ALESSANDRO
pelo crime previsto no artigo 316,
caput
, do Código Penal e a absolvição de
FÁBIO
, porém, com
fundamento no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal
.

No que tange ao pedido subsidiário vertido pela defesa de ALESSANDRO – quanto à exclusão do afastamento do cargo público – falta-lhe interesse recursal.

Digo isso porque a juíza singular, quando da prolação da sentença condenatória, conservou a função pública do réu, nestes termos:

“DOS EFEITOS EXTRAPENAIS:

Dispõe o artigo 92 do Código Penal, acerca dos efeitos extrapenais, tidos como específicos e não automáticos, demandando declaração expressa e fundamentada na sentença.

Nesse sentido, o Ministério Público pugnou pela perda do cargo público de ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS.

A perda do cargo público não constitui efeito automático da condenação, razão pela qual, para sua imposição, é necessária a devida motivação.

Nessa senda, é certo que a decretação da perda do cargo público será uma punição maior que a própria pena aplicada, ofendendo o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

[...]

Assim, é preciso evitar o excesso na aplicação, devendo a penalidade acessória ser proporcional à pena principal fixada ao delito cometido pelo acusado e, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, a aplicação da perda do cargo público é desproporcional, considerando a condenação aplicada no mínimo legal, a ausência de agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Aliado a isso, restou demonstrado que as condições pessoais do réu são favoráveis e a pena atribuída a ALESSANDRO mostra-se suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado.

Diante do exposto, entendo que a medida requerida pelo Ministério Público não merece acolhimento, razão pela qual, INDEFIRO o pleito ministerial quanto a decretação da perda da função pública de ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS”

Por fim, cumpre se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva de ALESSANDRO.

In casu
, o apelante foi condenado à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

De acordo com o
quantum
da pena privativa de liberdade, o prazo prescricional é o previsto no artigo 109, V, do Código Penal
[1]
.

Entre a data do recebimento da denúncia [
15.1.2019
] e a prolação da sentença [
28.2.2024
] transcorreram
mais de 5 (cinco) anos
, o que implica no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento trazido nas contrarrazões do Ministério Público, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
”
[2]
.

Com essas considerações:

I)

PROVEJO
o recurso de
FÁBIO LEITE DA SILVA
para, mantendo sua absolvição, alterar o seu fundamento para o
artigo 386, IV, do Código de Processo Penal
;

II)

PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS para declarar extinta a sua punibilidade em relação ao crime do artigo 316,
caput
, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que faço com esteio nos artigos 107, IV (1a parte), 109, V e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

[1]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]
TJMT, N.U 0014550-08.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024